Tribunal: STM
Processo: 7000085-44.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU
CIVIL E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA
IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU CIVIL. APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO
CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE NO ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E
CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.

I - Não se conhece das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para
o julgamento de civil e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça por se
tratar de coisa já julgada.

II - Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se sustenta com base na idade
senil do acusado, uma vez que se tornou septuagenário após a prática da infração
penal, o que desfigura a redução do prazo prescricional pela metade.

III - Autoria e materialidade suficientemente comprovadas para condenação relativa ao
crime de estelionato.

IV - A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil,
portanto não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal
Militar.

V - O falso se exaure no estelionato e deve ser por este absorvido.

VI - A falta de comprovação cabal de pagamento ou de favorecimento a militar, para
perpetração da fraude, leva à absolvição quanto ao crime de corrupção ativa.

VII - A falsidade ideológica (art. 312 do CPM), quando se tratar de crime-meio para o
estelionato, deve ser absorvida em observância ao princípio da consunção.

VIII - O delito de corrupção passiva (art. 309, parágrafo único, do CPM), quando se
verifica que os repasses de numerários constituíram meio para a perpetração do delito
de estelionato, deve ser por este absorvido.

IX - A ausência de provas impõe ao julgador a absolvição de acusado.

X - Ocorre a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo dos artigos 123, IV, 125,
VI, e 133, todos do CPM, em razão da pena em concreto, estendendo-se os efeitos da
prescrição à pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Apelos defensivos parcialmente providos para excluir a circunstância agravante do
artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar aos condenados civis e apelo ministerial
desprovido. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000085-44.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR,
CLAUDINEI ALVES DA SILVA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, MANLIO
ALENCAR QUIROGA LEON, CLAUDINEI ALVES DA SILVA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA
VARGAS, ANTONIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES, EDSON FRANCISCO MARTIM, SILVIO
MARCELO DE OLIVEIRA MAZZUIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu das preliminares de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar civil e de incompetência do mesmo Conselho
para julgar oficial da reserva não remunerada e, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva, todas suscitadas por ANTÔNIO DE
OLIVEIRA VARGAS. No mérito, por unanimidade, deu provimento parcial para,
reduzindo a pena aplicada na Sentença, condenar ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por duas
vezes, no art. 251, caput, com o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, e,
ainda, declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pelas penas em concreto, nos termos dos artigos 123, inciso
IV, 125, inciso VI, e 133, todos do CPM; por unanimidade, deu provimento
parcial ao recurso defensivo, para, reduzindo a pena aplicada na Sentença,
condenar WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 251, caput, com o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, e, ainda, declarar a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelas penas em
concreto, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VI, e 133, todos do
CPM; por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por CLAUDINEI
ALVES DA SILVA, para manter a Sentença condenatória por seus jurídicos e
fundamentos e, ainda, declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos dos artigos
123, inciso IV, 125, inciso VI, e 133, todos do CPM, estendendo-se os efeitos da
prescrição à pena acessória de exclusão das FFAA; por unanimidade, negou
provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter a absolvição dos
acusados WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS dos
crimes previstos nos arts. 312 e 309, ambos do CPM, do acusado CLAUDINEI
ALVES DA SILVA dos crimes previstos nos arts. 312 e 308, § 1º, ambos do CPM, e
dos acusados ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA
LEON dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º, 308, § 1º, e 312, todos do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento do mérito.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000085-44.2018.7.00.0000

• RELATOR:
• Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
• REVISOR:
• Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
• APELANTES:
• MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, civil;
WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, civil; e CLAUDINEI ALVES DA SILVA, 1º Sgt
Ex.
• APELADOS:
• MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, civil;
WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, civil; ANTONIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR,
ex-Sd; CLAUDINEI ALVES DA SILVA, 1º Sgt Ex; MANLIO ALENCAR QUIROGA
LEON, 3º Sgt Ex.
• ADVOGADOS:
• DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Drs. CARLOS ALBERTO GOMES, EDSON
FRANCISCO MARTIM e SILVIO MARCELO DE OLIVEIRA MAZZUIA.

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU CIVIL E PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS
APÓS A PRÁTICA DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU
CIVIL. APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE
NO ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
I - Não se conhece das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civil e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça por se tratar de
coisa já julgada.
II - Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se sustenta com base na idade senil
do acusado, uma vez que se tornou septuagenário após a prática da infração penal, o que
desfigura a redução do prazo prescricional pela metade.
III - Autoria e materialidade suficientemente comprovadas para condenação relativa ao
crime de estelionato.
IV - A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil, portanto
não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar.
V - O falso se exaure no estelionato e deve ser por este absorvido.
VI - A falta de comprovação cabal de pagamento ou de favorecimento a militar, para
perpetração da fraude, leva à absolvição quanto ao crime de corrupção ativa.
VII - A falsidade ideológica (art. 312 do CPM), quando se tratar de crime-meio para o
estelionato, deve ser absorvida em observância ao princípio da consunção.
VIII - O delito de corrupção passiva (art. 309, parágrafo único, do CPM), quando se verifica
que os repasses de numerários constituíram meio para a perpetração do delito de
estelionato, deve ser por este absorvido.
IX - A ausência de provas impõe ao julgador a absolvição de acusado.
X - Ocorre a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo dos artigos 123, IV, 125, VI, e
133, todos do CPM, em razão da pena em concreto, estendendo-se os efeitos da prescrição
à pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Apelos defensivos parcialmente providos para excluir a circunstância agravante do artigo
251, § 3º, do Código Penal Militar aos condenados civis e apelo ministerial desprovido.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer das preliminares
de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civil e de incompetência do mesmo
Conselho para julgar oficial da reserva não remunerada, e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva, todas suscitadas por ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS. No mérito, por
unanimidade, em dar provimento parcial para, reduzindo a pena aplicada na Sentença, condenar
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por
duas vezes, no art. 251, caput, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, e, ainda, em declarar a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto, nos termos
dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VI, e 133, todos do CPM; por unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso defensivo para, reduzindo a pena aplicada na Sentença, condenar WILSON MILTON
PEREIRA JUNIOR à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por duas vezes,
no art. 251, caput, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, e, ainda, em declarar a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto, nos termos dos artigos 123,
inciso IV, 125,inciso VI, e 133, todos do CPM; por unanimidade, em negar provimento ao recurso
interposto por CLAUDINEI ALVES DA SILVA, para manter a Sentença condenatória por seus jurídicos e
fundamentos e, ainda, em declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VI, e 133, todos do
CPM, estendendo-se os efeitos da prescrição à pena acessória de exclusão das FFAA; por unanimidade,
em negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter a absolvição dos acusados
WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS dos crimes previstos nos arts. 309 e
312, ambos do CPM; do acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA dos crimes previstos nos arts. 308, § 1º e
312, ambos do CPM, e dos acusados ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA
LEON dos crimes previstos nos arts. 251, §3º, 308, § 1º, e 312, todos do CPM.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pelas Defensas dos
Acusados ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, civil, CLAUDINEI ALVES DA SILVA, 1º Sgt Ex, e WILSON MILTON
PEREIRA JÚNIOR, civil, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria
da 2ª CJM que: por unanimidade, condenou ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, civil, à pena de 5 (cinco)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto,
como incurso no art. 251, § 3º, do CPM (Estelionato) e o absolveu, por maioria (4x1), do crime

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
tipificado no art. 309 do CPM (corrupção ativa); por unanimidade, condenou WILSON MILTON PEREIRA
JÚNIOR, civil, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com o regime inicial de
cumprimento de pena semiaberto, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), c/c com os
artigos 79 do CPM (continuidade) e 71 do CPB (também referente a continuidade), e absolveu, também
por unanimidade, do crime tipificado no art. 309 do CPM (corrupção ativa); por unanimidade
condenou CLAUDINEI ALVES DA SILVA, 1º Sgt, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena aberto, como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM (estelionato), c/c o art. 71 do CP, e absolveu, por maioria (4x1), do crime tipificado no art. 308,
§1º, do CPM (corrupção passiva); e, por unanimidade, absolveu os Acusados ANTÔNIO RODRIGUES
LOPES JÚNIOR, ex-Sd ex, e MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON, 3º Sgt ex.
Com o propósito de facilitar a compreensão do modo com que, em tese, desenvolveu-se a ação
criminosa, transcrevo a narrativa do dominus litis, ao expor a pretensão acusatória (DENUNCIA2 do
evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial militar que, no ano de 2002, e, posteriormente, entre os
anos de 2005 e 2007, os ora acusados obtiveram vantagem ilícita em detrimento do
patrimônio sob a administração militar, por meio de um estratagema envolvendo a
falsificação de guias de encaminhamento médico expedidas pela Seção FUSEx da Base de
Aviação de Taubaté à Clínica de Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas S/C Ltda., assim
como corrupção de militares que trabalhavam nessa Seção. (...)
A fim de demonstrar como funcionava o esquema fraudulento de emissão de guias à Clínica
de Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas S/C Ltda., Wilson Milton Pereira Júnior procedeu
à juntada de 27 (vinte e sete) guias de encaminhamento médico (GEM) emitida sem
benefício da Clínica, além de diversos Cadastros de beneficiários do FUSEx, com a relação
dos nomes dos beneficiários, respectivos dependentes, número de Prec/CP,CODOM/OM,
inscrição no cadastro de pessoa física, etc. Também procedeu à juntada do documento de
fls. 14, uma planilha enumerando 10 (dez) notas fiscais de faturamento do ano de 2005,
com a indicação de valores referentes ao montante pago pelo Exército Brasileiro à Clínica
Rocha Vargas, o montante correspondente aos serviços efetivamente prestados pela
organização civil de saúde, e uma suposta diferença, objeto de fraude e de apropriação
pelos denunciados (vide depoimento de Wilson Milton Pereira Júnior de fls. 820/822).(...)
A partir da denúncia apresentada pelo ex-funcionário da Clínica de Ortopedia Rocha Vargas,
foi desencadeada uma investigação para apurar o procedimento referente à expedição de
guias pela Seção FUSEx da Base de Aviação de Taubaté. Inicialmente, apurou-se que tanto
Antônio de Oliveira Vargas quanto Wilson Milton Pereira Júnior foram beneficiados com
ordens bancárias externas nos valores de R$ 5.414,70(cinco mil, quatrocentos e quatorze
reais e setenta centavos) e R$ 6.138,98 (seis mil, cento e trinta e oito reais e noventa e oito
centavos), respectivamente (fls. 2146), cujo pagamento se deu em 28 de fevereiro de 2002.
De acordo com as notas de empenho de fls. 2149/2150, tais pagamentos seriam relativos a
serviços de atendimento médico prestados aos beneficiários do FUSEX. Há, inclusive, recibos
de pagamento a autônomo subscritos por Wilson Milton Pereira Júnior e Antônio Oliveira
Vargas (fls. 2151/2152). O próprio acusado Antônio de Oliveira Vargas reconhece como
sendo sua a assinatura aposta no Recibo de Pagamento a autônomo n. 003, datado de 18 de
agosto de 2001 (fls. 2152), asseverando que a conta corrente número 416.614 do Banco do
Brasil, Agência n. 0076, na qual foi depositado o referido valor, seria de sua titularidade. No
entanto, o próprio acusado admite desconhecer a origem dos serviços prestados pelos quais
recebeu a quantia de R$ 6.138,98 (seis mil cento e trinta e oito reais e noventa e oito
centavos) - depoimento de Antônio de Oliveira Vargas de fls. 4446/4448.
À época desses pagamentos, Antônio de Oliveira Vargas e Wilson Milton Pereira Júnior não
possuíam contrato nem credenciamento com a Base de Aviação de Taubaté como
profissionais de saúde autônomos, requisito indispensável para que tais pagamentos fossem

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
efetuados - vide Portaria n. 045-DGS, de 27 de outubro de 2000 de fls. 3817/3823. Além
disso, nem mesmo a Clínica Rocha Vargas havia celebrado seu contrato com a União
Federal, o que somente viria a ocorrer em 20 de agosto de 2003 (vide Termo de Contrato n.
066/2003 de fls. 1134/1145). Para tanto, contaram com a colaboração do 1º Sgt. Francisco
Ferreira de Oliveira Filho, o qual era o responsável pela confecção das notas de empenho do
FUSEx entre 2001 e 2004(depoimento de Francisco Ferreira de Oliveira Filho de fls.
4351/4352), e do 1º Sgt. Claudinei Alves da Silva, que fizeram inserir em documento público
- notas de empenho de fls. 2149/2150 - declaração falsa consubstanciada na prestação de
serviços médicos, criando obrigação patrimonial em detrimento do patrimônio sob a
administração militar.(...)
Assim agindo, incorreram os acusados Antônio de Oliveira Vargas, Wilson Milton Pereira
Júnior, 1º Sgt. Francisco Ferreira de Oliveira Filho e o 1º Sgt. Claudinei Alves da Silva nos
delitos de estelionato e falsidade ideológica de documento público e particular, eis que,
além de terem obtido vantagem ilícita, em prejuízo do patrimônio sob a administração
militar, também inseriram declaração falsa em documentos públicos e particulares, com o
fim de criar obrigação para o FuSEx, atentando, assim, contra a administração militar. (...)
Apesar de ser este o procedimento para a emissão de guias de encaminhamento médico, as
investigações levadas a efeito ao longo do IPM 117/07 demonstraram que havia um
esquema fraudulento envolvendo o 3º Sgt. Manlio Alencar Quiroga Leon, o 1º Sgt. Claudinei
Alves da Silva e o ex-Sd Antônio Rodrigues Lopes Júnior, militares que trabalhavam na Seção
FuSEx, assim como os civis responsáveis pela organização civil de saúde Clínica de
Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas S/C Ltda.
Seja por meio de uma lista com os nomes dos beneficiários e seus respectivos dados, seja
pelo Sistema de Emissão de Guias do FuSEx (SisFuSEx) - pasta 'beneficiário', os militares
que trabalhavam na Seção FuSEx tinham acesso à documentação de beneficiários do FuSEx
vinculados à Base de Aviação de Taubaté. As informações ali obtidas, incluindo os nomes
dos beneficiários, assim como respectivos números do Prec CP (número do cartão), CODOM,
telefone e data de nascimento, eram utilizadas para a confecção fraudulenta das guias de
encaminhamento médico. Esse sistema - SisFuSEx - foi desenvolvido em 2003 pela Seção de
Informática do CAvEx, tendo a referida Seção contado com o apoio do 1º Sgt. Claudinei
Alves da Silva para tanto (depoimento do Cap. Emerson Alves da Silva de fls. 4426/4427), o
que confirma sobremaneira o grau de conhecimento do acusado Alves quanto ao
funcionamento do SisFuSEx.
Com esses dados em mãos, o 3º Sgt. Manlio Alencar Quiroga Leon - supervisor dos
emissores de guias - e o ex-Sd Antônio Rodrigues Lopes Júnior - que exerceu a função de
emissor de guias da Seção FuSEx no período compreendido entre junho de 2001 de março
de 2007 -, agindo em conluio com os demais denunciados, emitiam de maneira fraudulenta
guias de encaminhamento médico à Clínica de Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas,
valendo-se, para tanto, de números de guias já expedidas. Essas guias eram emitidas na
própria Seção de emissão de guias do FuSEx da Base de Aviação de Taubaté. (...)
Essas guias de encaminhamento médico, cujas assinaturas dos beneficiários também eram
forjadas pelos acusados, eram então encaminhadas à Clínica de Ortopedia e Traumatologia
Rocha Vargas. A partir daí, Antônio de Oliveira Vargas e Wilson Milton Pereira Júnior
organizavam o faturamento da Clínica, elaborando uma relação discriminativa de despesas,
com a relação dos serviços médicos efetivamente prestados pela organização civil de saúde,
à qual acrescentavam os valores referentes às guias de encaminhamento médico
fraudulentas expedidas pelos militares que trabalhavam na Seção FuSEx.
Esse faturamento, pelo menos em tese, deveria ser submetido a uma lisura pela
Administração da Seção FuSEx da Divisão de Saúde. Apesar da atribuição para a realização
da lisura ser do médico responsável - Glauco Henrique Marini exerceu a função de Chefe da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Seção FuSEx entre 2003 e janeiro de 2007 -, consta dos autos que a assinatura na guia era
delegada aos responsáveis pela emissão de guias da Seção FUSEx, com o intuito de agilizar
o referido procedimento.
(...)
As razões de convicção emergem da vasta prova documental produzida durante o curso do
inquérito policial, assim como dos seguintes depoimentos:
a) do próprio acusado Manlio Alencar Quiroga Leon (fls. 965/967), que trabalhou com o Sd
Silvino e com o ex-Sd Lopes Júnior na emissão de guias da Seção FuSEx entre o início de
2004 e 1° de dezembro de 2005, que afirma: 'perguntado se no período de agosto a outubro
de 2005 seria possível a emissão de guias da mesma numeração e datas distintas,
respondeu que sim, desde que se tenha acesso ao sistema e possua má índole';
b) do Sd Marcio Silvino, que trabalhou com o ex-Cabo Leon e o ex-Sd Lopes Júnior na
emissão de guias da Seção FuSEx entre o início de 2004 e agosto de 2007, segundo o qual
'perguntado se no período de agosto a outubro de 2005 seria possível a emissão de guias de
mesma numeração e datas distintas, respondeu que sim pois as guias ficam gravadas no
SISFuSEx, que o número da guia não pode ser mudado, mas a data pode sofrer alteração'
(fls. 968/969);
c) de Silvana dos Santos Ilário (fls. 977/978), que trabalha como Secretária na Clínica Rocha
Vargas desde 03 de janeiro de 1997, segundo a qual 'perguntado se tinha algum militar que
procurava o Sr. Wilson, periodicamente, respondeu que viu umas três vezes um mesmo
militar dirigir-se diretamente à sala de Radiologia, que tinha aproximadamente 1,65m de
altura, pouco cabelo castanho escuro, com um pouco de barriga, de corpo e braços pouco
gordos';
d) de Vera Lúcia Ramalho (fls. 979/980), secretária da Clinica Rocha Vargas desde o início de
setembro de 2005, segundo a qual 'perguntado se as guias de encaminhamento médico
chegavam acompanhadas de um pedido médico, respondeu que não';
e) de Silvana dos Santos Ilário (fls. 1034/1035) e de Zilda Serralheiro Vargas (fls.
1036/1037), que reconheceram o acusado Leon (foto de fls. 1043/1044) como sendo o
militar que compareceu duas ou três vezes na Clínica Rocha Vargas para conversar com o
acusado Wilson Milton Pereira Júnior no ano de 2005;
f) do próprio acusado Wilson Milton Pereira Júnior (fls. 3.478/3480), segundo o qual o 1° Sgt
Claudinei Alves da Silva estaria envolvido na fraude de guias: 'C..) o Sgt. Alves ia até a
Clínica Rocha Vargas com um valor preestabelecido a ser faturado em cada mês, o qual
variava de R$ 10.000,00 a R$ 30.000,00; que o Sgt. Alves levava um envelope com um
número de guias de encaminhamento médico em nome de pacientes que nunca foram
atendidos na clínica Rocha Vargas e posteriormente eu (Wilson Milton Pereira Júnior)
providenciava o faturamento das guias; que se lembra de nunca ter visto estes pacientes
retornarem à Clínica para continuar o tratamento. O Sgt. Alves recebia mensalmente da
Clínica Rocha Vargas valores em dinheiro, os quais lhe eram entregues dentro de um
envelope lacrado e esse pagamento era realizado pelo Dr. Vargas nas dependências da
própria clínica e em outras vezes o Dr. Vargas mandava que eu fizesse a entrega do
envelope nas mãos do Sgt. Alves, na Seção do FuSEx (...) perguntado se sabe dizer o
período em que ocorreram as fraudes, respondeu que desde o início do contrato celebrado
entre a clínica Rocha Vargas e o FuSEx, ou seja de outubro de 2003 até o ano de 2006,
quando o faturamento da clínica começou a cair (...)';
g) do I° Sgt. Ednilson José Maximiano (fls. 3624/3626): '(...) perguntado se nesse período viu
algum militar no setor de emissão de guias (FuSEx/BAvT) imprimindo guias de
encaminhamento indevidamente, respondeu que viu um militar imprimindo guias, que era o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
ex-Sd Lopes Júnior, acompanhado do Sr. Wilson, no interior da sala de emissão de guias do
FuSEx; que naquela oportunidade viu o Sr. Wilson com as guias já impressas em mãos (...)'.
E ainda: '(...) que esse fato aconteceu em meados de 2005; perguntado se existia algum
computador com capacidade técnica de emitir guias no interior da seção administrativa do
FuSEx, respondeu que havia dois computadores habilitados para emissão de guias (Sistema
informatizado de emissão de guias do FuSEx, um à disposição do cabo Marciano e outro de
reserva para ser utilizado em eventuais panes nas máquinas de emissão de guias (...)';
h) do Cabo Marcelo Santos Marciano (fls. 3791/3793): '(...) perguntado quem era o
responsável pela implantação de dados no Formulário de Alteração de Pagamento de
Pessoal Digital/FuSEx (FAP/FuSEx) no período de janeiro de 2005 até meados de 2007,
respondeu que essa função era de sua responsabilidade, mas que, em vários períodos como
férias, afastamento por motivo de serviço, missões e outros impedimentos, a senha era
deixada na gaveta da mesa de trabalho e era de conhecimento do Sgt. Alves, que naquela
época trabalhava na Seção Administrativa do FuSEx (...)'. E ainda: '(...) perguntado se existia
algum computador com capacidade técnica de emitir guias no interior da Seção
Administrativa do FuSEx (Seção FuSEx), respondeu que havia pelo menos um computador
habilitado a emitir guias dentro da Seção Administrativa naquela época (...)'.
i) do próprio acusado Antônio Rodrigues Lopes Júnior (fls. 4211/4213): 'C..) que o senhor
Wilson ficava do outro lado do balcão me passando a relação de procedimentos autorizados
pela Administração do Fusex. Essa informação constava em uma relação com nome, Prec CP
e código de procedimento médico previamente autorizado pela Administração do FuSEx.
Esse procedimento era executado sem a presença do beneficiário do FuSEx e,
consequentemente, sem o cartão do FuSEx, mas era realizado em função das ordens
emitidas pelos Sargentos e pelo Chefe do FuSEx sob a alegação de que os beneficiários do
FuSEx foram atendidos sem guia em caráter de emergência ou procedimentos que não
foram previstos na guia (...)';(...)".
O recebimento da Denúncia ocorreu em 6 de maio de 2009.
Qualificações e interrogatórios constam às fls. 5078/5093.
Em 21 de julho de 2009, foi impetrado, perante esta Corte, Habeas Corpus (HC nº 2009.01.034680-5), em
favor do 1º Sgt Ex CLAUDINEI ALVES DA SILVA, com o intuito de anular o sorteio do Conselho Especial de
Justiça para a Marinha, convocado em razão de o Sr. ANTONIO DE OLIVEIRA VARGAS ter sido 2º Ten
médico da reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). O Acórdão restou assim ementado:
"HABEAS CORPUS
I - Conforme a lei e a doutrina, o Oficial da Reserva da 2ª Classe das Forças Armadas, não é
militar, sendo considerado civil quando não prestando serviço militar.
II - Conselho Especial de Justiça para a Marinha sorteado para julgar Oficial da Reserva de 2ª
Classe da Marinha que é considerado civil.
III - Declaro nulo o Processo desde o sorteio do Conselho Especial de Justiça para
a Marinha, determinando-se a remessa dos autos a um Conselho Permanente de
Justiça para o Exército para nova apreciação do Feito, dado que há outros
denunciados que são praças do Exército.
IV - Habeas Corpus conhecido por unanimidade de votos e, por maioria, de ofício, declarado
nulo o Feito.". (Grifou nosso)
Em consequência da anulação acolhida por esta Corte, foram juntados, aos autos, os novos
interrogatórios e os Termos de Revalidação dos Atos (fls. 5481/5483 ANTONIO e MANLIO; 5507/5508
CLAUDINEI; e 5550 WILSON).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas às fls. 5169/5173, 5174/5179, 5180/5183,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
5184/5188, 5202/5208, 5209/5212, e 5213/5217 (-VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202).
As inquirições das testemunhas arroladas pelas Defesas constam às fls. 5791/5794, 5795/5797,
5498/5800, 5839/5841, 5842/5844, 5845/5847, 5848/5850, 5851/5853, 5854/5856, 5857/5859,
5860/5862, 5969/5971, 5984/5986, 6017/6019, 6020/6022 e 6044/6046 (-VOLUME30, Evento 1 da APM nº
18-09.2007.7.02.0202)
Foram apresentadas as Alegações Escritas do MPM (fls. 6212/6232, -ALEGAÇÕES32, Evento 1 da APM 18-
09.2007.7.02.0202), e das Defesas (OLIVEIRA fls. 6252/6266, ALEGAÇÕES34; CLAUDINEI fls. 6267/6278
ALEGAÇÕES35; MANLIO fls. 6279/6295 ALEGAÇÕES 36; e ANTÔNIO RODRIGUES e FRANCISCO FERREIRA
fls. 6296/6314 ALEGAÇÕES37 todos do Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Em Sessão de 24 de julho de 2012, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria (4x1),
decidiu julgar procedente a denúncia e condenar ANTÔNIO DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de
reclusão, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO à pena de 3 (três) anos de reclusão e 1° Sgt CLAUDINEI ALVES
DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão. Também decidiu julgar improcedente a denúncia, para
absolver o 3° Sgt MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON e o ex-Sd ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR.
A Sentença consta às fls. 6383/6416 (-SENT40, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202). Foi lida em
pública audiência em 10 de agosto de 2012 (fls. 6417/6418, VOLUME41, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202).
Face à Sentença, apelaram o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANTONIO DE OLIVEIRA VARGAS, WILSON
MILTON PEREIRA JUNIOR, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO e CLAUDINEI ALVES DA SILVA.
A Apelação nº 18-09.2007.7.02.0202/SP foi julgada na sessão de 5 de agosto de 2014, oportunidade em
que este Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de omissão de formalidade essencial do processo,
para declarar o feito nulo a partir da revalidação dos interrogatórios dos Acusados WILSON MILTON
PEREIRA JUNIOR e ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR. O referido Acórdão restou assim ementado:
"EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA REJEITADAS.
REVALIDAÇÃO DE INTERROGATÓRIOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE
ABSOLUTA DO PROCESSO, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE
ESSENCIAL, ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA DECLARAR NULO
O FEITO A PARTIR DA REVALIDAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS.
I — Civis e Militares que, em tese, auferiram vantagens por meio de emissão,
processamento e pagamento, pelo FUSEx, de guias de atendimento médico falsas.
Condenação em primeira instância pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251
do CPM, e pautada nos interrogatórios tomados de Réus por Oficial de Justiça.
II — Preliminar defensiva de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar oficial temporário rejeitada à unanimidade. Questão já disciplinada pelo
Estudo Sucinto nº 40-33/2013, do Departamento Jurídico da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha, e consentânea com a jurisprudência desta Corte Castrense. O pessoal da Reserva
de 2ª Classe e o Oficial Temporário, excluídos do serviço ativo, são enquadrados na mesma
fileira dos civis e, assim, devem ser processados e julgados pelo Conselho Permanente de
Justiça.
III — Preliminar, levantada pela Defesa, de incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para o julgamento de civil rejeitada à unanimidade. Réu civil que foi condenado em
primeira instância por ter, em tese, obtido vantagem ilícita, em prejuízo do patrimônio sob a
Administração Militar. O bem jurídico tutelado com a reprimenda aplicável ao delito de
estelionato é o patrimônio sob a Administração Militar, bastando, para sua caracterização,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
que a conduta delituosa seja contra ele orientada. Inteligência do art. 92, inciso III, alínea 'a'
do CPM e da jurisprudência do Tribunal Superior Castrense.
IV — Terceira preliminar defensiva de omissão de formalidade que constitui
elemento essencial do processo acolhida. Interrogatórios tomados por Oficial de
Justiça são inexistentes. Oficial de Justiça não é juízo competente. Impossibilidade
de revalidar, por mera Certidão, o interrogatório anulado. Inaplicabilidade do
princípio da instrumentalidade das formas. Nulidade do processo que subsidiou a
condenação. A tomada do interrogatório por autoridade incompetente macula de
nulidade todos os atos subsequentes; é ato privativo do Juiz, o qual não pode
delegar ao Oficial de Justiça tal atribuição quando o ato precisa ser renovado.
Jamais o Oficial de Justiça poderia ser considerado competente para revalidar o
interrogatório dos Réus, ainda mais porque a presença do Ministério Público e do
Defensor perante o Juízo é condição essencial para a validade do interrogatório.
V — Declaração de nulidade do feito a partir da revalidação dos interrogatórios
procedidos por meio de Certidão do Oficial de Justiça e determinação de que
sejam renovados todos os atos subsequentes, com observância às fórmulas legais
previstas na legislação castrense. Maioria.". (Grifo nosso)
A requerimento da Defesa, foi determinada a expedição de Carta Precatória, para a realização dos
interrogatórios de WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR. A precatória
foi cumprida e devolvida em agosto de 2015 (fls. 7043/7044, evento 1, - VOLUME66, da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202). Em setembro de 2015, a Defesa de CLAUDINEI requereu a anulação do
interrogatório, alegando que não foi intimada da data da audiência perante o juízo deprecado, o que foi
deferido pelo juízo a quo, sendo determinada a realização de novos interrogatórios (fls. 6975/6976, 6978
e 6985, evento 1, - VOLUME65, da APM nº 18-09.2007.7.02.0202)
Foi determinada a expedição de precatória para a realização de novos interrogatórios, sendo que o de
WILSON e o de LOPES chegaram a ser realizados em março de 2016 (fls. 7071/7073, evento 1, -
VOLUME66, da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). Contudo, tendo em vista a Decisão do Supremo Tribunal
Federal, reconhecendo a obrigatoriedade da aplicação do art. 400 do CPP comum (com a redação dada
pela Lei n° 11.719/08) aos processos criminais militares, foi determinada a abertura de vista às partes,
para arrolar testemunhas, nos termos do art. 417[1], do CPPM (fl. 7089, evento 1, - VOLUME66, da APM nº
18-09.2007.7.02.0202).
A Defesa do acusado ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS ratificou o rol de testemunhas (fls. 7091/7102,
VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). A Defesa do acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA
apresentou novo rol (fl. 7103, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). A Defensoria
Pública da União, na Defesa dos acusados FRANCISCO FERREIRA, ANTÔNIO RODRIGUES LOPES e MANLIO
ALENCAR QUIROGA LEON, requereu as intimações de todas as testemunhas já indicadas por cada
defendido. A Defesa do acusado WILSON MILTON (fl. 7088v, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202) aduziu não ter testemunhas a arrolar. A Defensoria Pública da União apresentou rol
de testemunhas (fl. 7111/7111v, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). O Ministério
Público Militar requereu a oitiva de três testemunhas (fl. 7118, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202).
Oficiada a Região Militar, veio aos autos informação sobre a situação funcional das testemunhas militares
arroladas pelo Parquet, com indicação do falecimento de uma delas (fl. 7222, VOLUME66, Evento 1 da
APM nº 18-09.2007.7.02.0202), tendo o Órgão Ministerial manifestado não ter outra testemunha para
indicar em substituição (fl. 7224, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Em 17 de novembro de 2016, chegou, aos autos, informação de que o acusado FRANCISCO FERREIRA DE
OLIVEIRA FILHO estava sofrendo de anomalia psíquica, tendo sido declarada sua interdição (documentos
fls. 7261/7280, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Diante disso, a Defesa do acusado FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO requereu fosse oficiada a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Organização Militar, para saber sobre a situação funcional do acusado, bem como fossem encaminhados
seus documentos e prontuários médicos (fl. 7295, VOLUME66, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202). Requereu, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental (fls. 7319/7340,
VOLUME67, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Em 14 de março de 2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos,
indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade feito pela Defensoria Pública da União, ante
a juntada de todos os documentos necessários ao esclarecimento do estado de saúde do réu. Nomeou a
DPU na função de curador processual, e determinou o sobrestamento do feito exclusivamente em relação
ao acusado FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO (fls. 7544/7547, VOLUME68, Evento 1 da APM nº
18-09.2007.7.02.0202).
Na mesma data, a Defesa do acusado Claudinei Alves da Silva desistiu da oitiva das testemunhas ST
Valdomiro e Sgt Márcio Álvares Calvino, sem oposição do Ministério Público Militar. Ato contínuo, o
Parquet Militar desistiu da oitiva da testemunha Adalberto Cariús da Silva e declarou-se satisfeito com a
prova oral coligida (Ata fls.7550/7551, VOLUME68, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). A defesa
do acusado Antônio de Oliveira Vargas apresentou rol de testemunhas (fl. 7555, VOLUME68, Evento 1 da
APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (fl. 7696) e as defesas dos acusados
CLAUDINEI ALVES DA SILVA, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS nada
requereram (fls.7 719/7719v, VOLUME68, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). A Defesa do
acusado MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON requereu fosse oficiada a OM, para encaminhar a folha de
alterações atualizada do acusado (fl. 7719, VOLUME68, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202). O
pedido foi deferido (fl. 7720, VOLUME68, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), e as diligências foram
cumpridas (fls. 7739/7740, VOLUME70, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
O Parquet das Armas apresentou suas Alegações Escritas (fls. 7724/7738, ALEGAÇÕES69, Evento 1 da
APM nº 18-09.2007.7.02.0202), na qual, em relação aos fatos ocorridos em fevereiro de 2002, requereu a
absolvição do acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA e a condenação dos acusados WILSON MILTON
PEREIRA JUNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS. Referente aos fatos ocorridos entre janeiro de 2005 e
agosto de 2006, pugnou pela condenação dos acusados CLAUDINEI ALVES DA SILVA, MANLIO ALENCAR
QUIROGA LEON, ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR, ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS e WILSON MILTON
PEREIRA JUNIOR.
A Defesa de CLAUDINEI ALVES DA SILVA apresentou suas Alegações Escritas (fls. 7746/7756
ALEGAÇÕES71, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202), pleiteando a absolvição do acusado por falta
de provas.
A Defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, nas Alegações Escritas (fls. 7757/7768, ALEGAÇÕES72,
Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202), requereu, de forma preliminar, o reconhecimento da
incompetência desta Justiça Castrense, ou, subsidiariamente, fosse reconhecida a competência do
Conselho Especial de Justiça, para julgar o caso por se tratar de ex-2º Ten (RM2) médico. No mérito,
pleiteou pela absolvição do acusado por ausência de provas ou, em caso de condenação, que fosse
aplicado o princípio da consunção.
A Defesa de WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR (revel) apresentou Alegações Escritas (fls. 7769/7780,
ALEGAÇÕES73, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202), nas quais sustentou a absolvição do acusado
por falta de provas ou, em caso de condenação, requereu fossem reconhecidos os benefícios da "delação
premiada" e das atenuantes previstas no artigo 72, inciso III, alíneas "h" e "d", do Código Penal Militar.
A Defensoria Pública da União, em prol dos acusados ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR e MANLIO
QUIROGA LEON, apresentou Alegações Escritas (fls. 7781/7785v, ALEGAÇÕES74, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202), pleiteando a absolvição de seus assistidos pela ausência de provas ou, em caso de
condenação, que fosse reconhecida absorção dos crimes meio ao crime fim.
Ao sentenciar, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
condenou ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, civil, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto como incurso no art. 251, § 3º, do CPM
(Estelionato) e o absolveu, por maioria (4x1), do crime tipificado no art. 309 do CPM (corrupção ativa);
por unanimidade, condenou WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, civil, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), c/c com os artigos 79 do CPM (continuidade) e 71 do CPB
(também referente a continuidade), e absolveu, também por unanimidade, do crime tipificado no art.
309 do CPM (corrupção ativa); por unanimidade, condenou CLAUDINEI ALVES DA SILVA, 1º Sgt, à pena
de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de
pena aberto, como incurso no art. art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), c/c o art. 71 do CP, e absolveu,
por maioria (4x1) do crime tipificado no art. 308, §1º, do CPM (corrupção passiva); e, por
unanimidade, absolveu os Acusados ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR, ex-Sd ex, e MANLIO ALENCAR
QUIROGA LEON, 3º Sgt ex.
A Sentença foi lida e assinada em 22 de agosto de 2017.
Inconformados com a Sentença, apelaram, tempestivamente, o MPM e os acusados CLAUDINEI ALVES DA
SILVA, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS.
Foi certificado, à fl. 7896 (VOLUME79, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), o trânsito em julgado
para a Defensoria Pública da União em 12 de setembro de 2017, com relação à absolvição dos Acusados
Manlio de Alencar Quiroga e Antônio Rodrigues Lopes Junior, no dia 13 de setembro de 2017.
Em suas razões, o Ministério Público Militar sustenta que os acusados ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS e
WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR incorreram no crime de falsidade e de corrupção ativa majorada; que o
acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA teria cometido, também, crimes de falsidade ideológica de
documento público e particular e corrupção passiva majorada; que os acusados MANLIO ALENCAR
QUIROGA LEON e ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR deveriam ter sido condenados pela prática de
estelionato, falsidade ideológica de documento público e particular e corrupção passiva majorada; e que
as penas aplicadas aos acusados ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e
CLAUDINEI ALVES DA SILVA, no tocante aos crimes de estelionato, deveriam ser aumentadas.
A defesa do acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA requer sua absolvição, e, para isso, sustenta que o
fundamento da Sentença, na sua condenação, foi retirado tão somente do IPM, peça informativa que não
prestaria para formação de convencimento sobre a culpabilidade. Também, aponta que não há provas o
indicando como culpado, que, na época dos fatos, o Acusado trabalhava na parte administrativa da seção
do FUSEX, e não na parte responsável pela emissão das guias. Defende que a condenação se baseou nos
depoimentos, não confirmados em juízo, de WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e de SÉRGIO SOARES DE
OLIVEIRA, que não ficou configurado o dolo antecedente necessário para configuração do crime de
estelionato, e que não houve acréscimo patrimonial por parte desse acusado.
O curador de WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, revel, sustenta a reforma da sentença, para absolver seu
curatelado quanto aos fatos denunciados no período de fevereiro de 2002, e dos delitos por ele
denunciados, no período de janeiro de 2005 a agosto de 2006, haja vista a inexistência de provas efetivas
da participação. Também sustenta a inexistência de provas quanto ao recebimento de vantagens
indevidas, de cometimento de falsidade ideológica ou que utilizou ou falsificou documento público ou
particular. Aponta que também carece de prova o cometimento de crime de corrupção ativa, merecendo
aplicação do artigo 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, em caso
de manutenção da condenação, que lhe sejam garantidos os benefícios da "delação premiada" e da
circunstância atenuante prevista no artigo 72, incisos II e III, alíneas "b" e "d", do Código Penal Militar,
haja vista sua colaboração e participação na apuração dos fatos por ele mesmo denunciados.
Quanto à defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, em suas razões recursais, sustenta a incompetência
da Justiça Militar da União para o julgamento, que a competência seria da Justiça Federal comum criminal,
ou a declaração da incompetência do Conselho Permanente de Justiça por se tratar de ex-2º Ten (RM2) da
Marinha. Aponta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Alega a ausência de provas para a condenação, e, alternativamente, requer a aplicação da atenuante
prevista no art. 72 do CPM, por se tratar de maior de 70 (setenta) anos à época da sentença, o
reconhecimento da continuidade delitiva de 2002 a 2006, e não em dois períodos em separado (2002 e
2005/2006). Também requer a concessão do regime inicial de cumprimento de pena aberto, em razão de
o Acusado preencher os requisitos para tanto, a fixação da pena no seu patamar mínimo, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do sursis da pena ou a concessão do
sursis etário.
Em Contrarrazões, a Defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS opõe-se ao recurso ministerial, sob o
argumento de que as provas são unânimes em apontar para a inocência do Apelado e reitera os seus
pleitos recursais pela absolvição e pela incidência dos benefícios processuais, já relatados em suas razões
recursais (fls. 8004/8011, CONTRAZ85, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Já a Defesa de WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR aduz que, se não fossem os documentos fornecidos
voluntariamente pelo Réu, a presente Ação Penal Militar certamente não existiria, e que o Acusado foi
condenado sem qualquer prova, tendo seus direitos e garantias previstos em lei, no que diz respeito a
sua delação do esquema criminoso da emissão de guias de encaminhamento médico, cerceados.
Argumenta que não há provas quanto aos crimes de estelionato e de falsidade, e rechaça o recurso
ministerial (fls. 7980/8002, CONTRAZ84, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Em Contrarrazões, a Defesa de CLAUDINEI ALVES DA SILVA contra argumenta o Apelo Ministerial sob o
argumento de que não há provas suficientes para a condenação do Réu pela falsidade ideológica (em
documento público e particular), tampouco pela corrupção passiva majorada, uma vez que o Apelado "em
nada contribuiu para a falsificação das guias", e requer sua absolvição quanto aos demais delitos (fls.
7913/7922, CONTRAZ81, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
A Defensoria Pública da União, na assistência de ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR
QUIROGA LEON, contra-arrazoa, requerendo a negativa de provimento ao Apelo ministerial, para
manutenção da Sentença absolutória. Alternativamente, requer seja reconhecida a absorção dos crimes
de falsidade ideológica e de corrupção pelo crime de estelionato.
O Parquet Castrense, também em contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento dos Recursos
interpostos pela defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e CLAUDINEI
ALVES DA SILVA, rejeitando-se as preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma
Cunha da Silva, opina pelo conhecimento dos Recursos de Apelação, pela rejeição das preliminares
arguidas, e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos Defensivos e pelo provimento do Apelo Ministerial
(evento 7).
É o Relatório.

VOTO

Em virtude de estarem satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.
Trata-se de recursos interpostos contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
de 24 de julho de 2017, que julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando os Acusados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS e WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR, individualmente, à pena de 5 (cinco)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, fixando, para ambos, o direito de apelar em liberdade e o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea b, do CP comum,
pela prática do crime previsto no artigo 251, § 3°, do Código Penal Militar, pelos fatos havidos em 2005 e
em 2007, em concurso e continuidade delitiva, e o Acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA, à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea 'c', do CP comum.
Foram absolvidos os Denunciados FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, MANLIO ALENCAR QUIROGA
LEON e ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JUNIOR.

DOS RECURSOS

DAS DEFESAS

I - ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS.

a) Preliminar de incompetência do CPJ para julgar civil - Incompetência para Julgar ex-oficial
da reserva não remunerada.

A Defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar
da União para o julgamento de civil e, subsidiariamente, requer a declaração de incompetência do
Conselho Permanente para julgamento de ex-oficial da reserva não remunerada (RM2).
Essa preliminar já restou superada por ocasião do julgamento da Apelação nº 18-09.2007.7.02.0202 pelo
Plenário desta Corte Castrense, quando foi firmada, por unanimidade, a competência desta Justiça Militar
da União.
Na oportunidade, registrou-se que compete à Justiça Militar da União apreciar e julgar o feito. Nesse
sentido, é mantido o entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: "APELAÇÃO . USO INDEVIDO DE UNIFORME. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE CIVIS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO COLEGIADO PARA JULGAR CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO NECESSITA
RESULTADO NATURALÍSTICO. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DA
TIPICIDADE CONGLOBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. Compete à
Justiça Militar da União julgar civis desde que presentes as circunstâncias ínsitas no art.
9º do CPM, conforme estabelecido no art. 124 da Constituição Federal. Não pode a
Defesa inovar no pleito quando da ciência da colocação do feito em mesa para
julgamento, ante a clara violação dos princípios do contraditório e do devido processo
legal. A conduta praticada pelo apelante atentou contra a autoridade e a ordem
administrativa militar, além de o crime previsto no artigo 172 do Código Penal Militar não
possuir tipicidade semelhante na legislação penal comum, fato determinante para
estabelecer a competência da Justiça Militar da União, conforme previsto no Art. 9º,
incisos I e III, alínea 'a', do CPM. O delito de uso indevido de uniforme é de mera conduta,
havendo como necessário, tão somente, o fato de utilizar o uniforme militar a que não
tenha direito. Não existe a necessidade de uma finalidade especial ou um dolo específico
consistente em uma intenção maliciosa para a consumação do crime. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância para os delitos previstos no art. 172 do CPM. Precedentes do
STF. A tipicidade conglobante não avalia apenas a tipicidade formal, mas todo o desvalor
da conduta no contexto social e normativo, situação que não se enquadra na situação em
apreço, visto inexistir circunstância devidamente comprovada que legitime o uso do
uniforme militar. Autoria e materialidade demonstradas à saciedade sem qualquer

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
circunstância excludente da culpabilidade ou da tipicidade a socorrer o Apelante. Apelo
desprovido. Decisão majoritária.".
(STM - Apelação nº 13-27.2016.7.04.0004. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. DJE 23/10/2017.). (Grifos nossos.)
Do mesmo entendimento, comunga o Supremo Tribunal Federal, conforme ementa a seguir transcrita:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato praticado contra
patrimônio sob a administração militar. Filha de militar que declarou, falsamente,
sua condição de solteira para obter o pagamento de parte da pensão devida pelo óbito de
seu pai. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada.
1 . O crime em comento, classificado como crime militar em sentido impróprio,
pois previsto tanto na legislação castrense (art. 251 do CPM), quanto na
legislação penal comum (art. 171 do CP), tem por objeto jurídico tutelado
ofendido o patrimônio público sujeito à administração militar.
2. A conduta da paciente, que informou falsamente à Administração Militar ostentar a
condição de solteira e, assim, obteve vantagem ilícita consistente na obtenção de pensão
decorrente do falecimento de servidor aposentado, paga pela administração militar,
amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do Código
Penal Militar.
3 . Competência da Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação
penal (artigo 9º, III, a, do Código Penal Militar). 4. Ordem denegada".
( HC 109574, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012.). (Grifo nosso.).
Assim, no caso dos autos, não há mais que se questionar sobre a competência deste Tribunal, há muito
firmada para apreciar e julgar o feito.
Quanto à competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o ex-2º Tenente médico da reserva
não remunerada, a discussão também já foi superada no julgamento do Habeas Corpus nº
2009.01.034680-5, impetrado em 21 de julho de 2009, perante esta Corte.
Naquela oportunidade, o 1º Sgt Ex CLAUDINEI ALVES DA SILVA impetrou o mandamus com o intuito de
anular o sorteio do Conselho Especial de Justiça para a Marinha, convocado em razão de o Sr. ANTONIO
DE OLIVEIRA VARGAS ter sido oficial da reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2).
O Acórdão restou assim ementado:
HABEAS CORPUS
I - Conforme a lei e a doutrina, o Oficial da Reserva da 2ª Classe das Forças Armadas, não é
militar, sendo considerado civil quando não prestando serviço militar.
II - Conselho Especial de Justiça para a Marinha sorteado para julgar Oficial da Reserva de 2ª
Classe da Marinha que é considerado civil.
III - Declaro nulo o Processo desde o sorteio do Conselho Especial de Justiça para
a Marinha, determinando-se a remessa dos autos a um Conselho Permanente de
Justiça para o Exército para nova apreciação do Feito, dado que há outros
denunciados que são praças do Exército.
IV - Habeas Corpus conhecido por unanimidade de votos e, por maioria, de ofício, declarado
nulo o Feito.". (Grifo nosso.)
Portanto, trata-se de matéria já superada, de coisa já julgada.
Em face do exposto, não conheço da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
para o julgamento de civil e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, eis que se trata de
coisa já julgada.

b) Preliminar de Prescrição da pretensão punitiva pela idade do agente.

Em segunda preliminar, a Defesa de ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS argui a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Argumenta que o Apelado foi condenado pela prática de estelionato, artigo 251 do CPM, por duas vezes,
sendo uma no ano de 2002, e outra em 2005/2007 e, aplicando o prazo previsto no artigo 125, inciso IV,
do Código Penal Militar, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal dos dois delitos, pelo que deve
ser declarada a extinção da punibilidade do Apelado.
O Réu, nascido em 4 de janeiro de 1946, foi condenado, por Sentença lida em 22 de agosto de 2017, à
pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão por fatos ocorridos em 2002 e em
2005/2007.
A Denúncia foi recebida em 6 de maio de 2009.
Ainda que o Réu seja, atualmente, maior de 70 (setenta) anos, a redução do prazo prescricional pela
metade, a que aduz o art. 129 do CPM, somente incide na hipótese de ter o Acusado aquela idade ao
tempo do crime, e não na época da prolação da Sentença ou do julgamento da Apelação.
Ocorre que, havendo recurso ministerial, no qual se requer o aumento da pena cominada ao Réu, não se
pode examinar o pleito prescricional antes do exame do mérito do recurso do MPM.
Ademais, não se verifica, pela pena em abstrato, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de declaração da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.

c) Mérito

VARGAS veio condenado como incurso, por duas vezes, no art. 251, § 3º, do CPM (Estelionato),
totalizando a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e o regime inicial de
cumprimento de pena semiaberto.
Em seu arrazoado, requer a absolvição por ausência de prova para a condenação e, alternativamente,
requer a aplicação da atenuante prevista no art. 72 do CPM, por se tratar de maior de 70 (setenta) anos à
época da sentença, o reconhecimento da continuidade delitiva de 2002 a 2006, e não em dois períodos
em separado (2002 e 2005/2006). Também requer a concessão do regime inicial de cumprimento de
pena aberto, em razão de o Acusado preencher os requisitos para tanto, a fixação da pena no seu
patamar mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do
sursis da pena ou a concessão do sursis etário.
Em contrarrazões, o órgão de acusação baliza sua tese de que as provas demonstram a participação de
VARGAS, tanto nos atos fraudulentos cometidos em 2002, quanto naqueles cometidos entre os anos de
2005 e 2007, e que não há que se cogitar da redução pela metade do prazo prescricional por ser
ANTONIO DE OLIVEIRA VARGAS maior de setenta anos atualmente, uma vez que, de acordo com o
disposto no artigo 129 do CPM, a redução só teria cabimento caso ele fosse maior de setenta anos ao
tempo do crime.
Os autos apontam que o ora acusado VARGAS, no ano de 2002, assinou recibo de pagamento de
autônomo acostado à fl. 2179 (-VOLUME14, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), referente a serviços

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
médicos supostamente prestados e pagos pelo FUSEX. Contudo, esses serviços médicos nunca foram
prestados. Não possuía credenciamento junto ao FUSEX como autônomo (fl. 2184, -VOLUME14, Evento 1
da APM 18-09.2007.7.02.0202), requisito indispensável para o Fundo pagar por esses serviços (fls.
3852/3858, -VOLUME22, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202). E a Clínica Rocha Vargas só obteve o
credenciamento junto ao FUSEX em 20 de agosto de 2003 (fls. 1156/1192, -VOLUME9, Evento 1 da APM
18-09.2007.7.02.0202).
O Réu assumiu que a assinatura do recibo de pagamento a autônomo, acostado à fl. 2179, é sua (-
VOLUME14, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202). Da mesma forma, entre 2005 e 2007, VARGAS,
valendo-se de guias de encaminhamento médico fraudadas pelos militares 3° Sgt MANLIO ALENCAR
QUIROGA LEON, 1° Sgt CLAUDINEI ALVES DA SILVA e pelo ex-Sd ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR,
obteve vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar.
Com efeito, a Clínica de Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas firmou convênio com o Exército
Brasileiro e, consequentemente, foi credenciada junto ao FUSEX da Base de Aviação de Taubaté/SP
(BAVT) somente em 2003 (fls. 1156/1192, -VOLUME9, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Consta dos autos que usuários do FUSEX, beneficiários de guias emitidas em favor da Clínica Rocha
Vargas, foram ouvidos no IPM, e a maioria afirmou que não foram submetidos aos serviços descritos,
apontando, inclusive, que suas assinaturas tinham sido forjadas.
As testemunhas CLEILSON LUÍS PINTO, SHEILA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA e HEITOR DONIZETE MORO
confirmaram que não foram beneficiários de serviços constantes em guias juntadas aos autos. No mesmo
sentido, corroborou a testemunha de defesa FELIPE TENÓRIO DE CASTRO (fls. 5791/5793 — Vol. 25).
Nessa toada, não restam dúvidas da participação de VARGAS no esquema fraudulento.
Em relação à aplicação da atenuante em virtude de o Réu ser maior de 70 (setenta) anos, à época da
Sentença, tem-se que não encontra amparo jurídico.
Como já referido anteriormente, o Réu, nascido em 4 de janeiro de 1946, foi condenado, por Sentença
lida em 22 de agosto de 2017, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão por
fatos ocorridos em 2002 e em 2005/2007.
Ainda que o Réu seja, atualmente, maior de 70 (setenta) anos, a redução da pena pela incidência da
atenuante a que aduz o art. 72, inciso I, do CPM, somente se dá na hipótese de o Acusado ter a idade ao
tempo do crime, e não na época da prolação da Sentença ou do julgamento da Apelação.
Além disso, requer a Defesa o reconhecimento da ocorrência de crime continuado entre os anos de 2002,
2005 e 2007.
Também não prospera o pleito.
É que o intervalo de tempo entre a primeira circunstância delitiva no ano de 2002 e a reiteração da
conduta, em 2005/2007, é superior a 3 (três) anos, o que afasta a tese do crime continuado.
Ainda assim, a Sentença reconheceu o concurso de crimes e a continuidade delitiva, adotando-se o artigo
71 do Código Penal Brasileiro, não havendo o que reparar no Édito condenatório, nesse particular.
Pleiteia ainda a fixação do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena e a fixação da pena em
seu mínimo legal. Com efeito, o art. 59 do CP comum apregoa que o Juiz fixará o regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade, in verbis:
(...) atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Assim, ao sopesar as circunstâncias judiciais da prática do estelionato contra o patrimônio sob a
administração militar perpetrado pelo Réu, o Juízo a quo decidiu por torná-la definitiva em 5 (cinco) anos,
7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, o que faz incidir a disciplina do art. 33, § 2º, 'b', que dispõe:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
Correta, portanto, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos legais, que
poderá ser alterado diante da dosimetria a que será submetido ao final do presente voto.
Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão
do sursis etário ao Sentenciado, é sabido que não há previsão para a substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direito no Direito Penal Militar.
Este Tribunal já assentou o entendimento de que a ausência de previsão no CPM, aliada à especialidade
dos valores tutelados pela norma penal militar, impede a substituição da pena, como pretendido pela
Defesa[2].
No pertinente ao sursis etário, vejo que razão jurídica também não assiste ao Apelante.
O sursis etário destina-se aos condenados que tenham idade superior a 70 (setenta) anos à época da
condenação, mas cuja pena não ultrapasse os 4 (quatro) anos, devendo os beneficiários, de toda
sorte, se submeter a um período de prova de 4 (quatro) a 6 (seis) anos. Veja-se o teor do art. 77, § 2º, do
CP comum, in litteris:
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser
suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de
idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.
No caso dos autos, o Apelante ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS foi condenado à pena de 5 (cinco) anos,
7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, o que impede a aplicação do benefício.
Contudo, ao analisar a Sentença condenatória, verifiquei a ocorrência de bis in idem quando é aplicada,
ao Réu VARGAS, a causa de aumento da pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM.
Com efeito, o crime de estelionato em detrimento da Administração Militar, quando se tratar de réu civil,
é elementar do tipo e já está prevista no caput do art. 251, c/c o art. 9º, inciso III, ambos do CPM. Esse é o
entendimento pacífico desta Corte[3], in verbis:
EMENTA: "APELAÇÃO - ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FRAUDE
EM CONCURSO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
COMPLETA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. VERIFICADO O
DOLO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. MEIO FRAUDULENTO COMPROVADO POR
EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. DELITO CONSUMADO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RÉU APROVADO NO CERTAME. PREJUÍZO PATRIMONIAL AO ERÁRIO.
NULIDADE DA INVESTIDURA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DO §3 DO ARTIGO 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR AFASTADA. NON BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. CONDENAÇÃO À PENA MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRIVAÇÃO DA
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE PERMISSIVO NA LEI PENAL MILITAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NE REFORMATIO IN PEJUS.
1 - Recurso de apelação interposto pela defesa, contra decisão do Conselho Permanente
de Justiça, que condenou civil à pena de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de
reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar.
2 - A conduta amolda-se à figura típica do artigo 251 do Código Penal Militar. Fraude no
concurso público para admissão no Curso de Formação de Sargentos.
(...).
6- É de ser afastada a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código
Penal Militar, aplicada em primeiro grau. A ofensa à Administração Militar é

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
elementar do crime quando o agente é civil, de forma que o agravamento com
base na mesma 'ratio' implica inaceitável 'bis in idem', conforme vasta
jurisprudência desta Corte.
(...).
8- Recurso provido. Sentença reformada, por unanimidade, no sentido da condenação
pelo crime de estelionato. Por maioria, em relação à manutenção da substituição por
pena restritiva de direitos.".
(Apelação nº 4-62.2004.7.08.0008/SP, Rel. Min. FLÁVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH.
Julgamento: 14/03/2007. Publicado em 16/10/2007.). (Grifo nosso.)
Assim, deve ser reformada a Sentença, para afastar o aumento de pena previsto no § 3º do art. 251 do
CPM ao Civil ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, e condená-lo como incurso no caput do mencionado artigo.
Dessa forma, não havendo excludente de ilicitude e de culpabilidade, é inviável atender ao pleito do
Apelante, passo à dosimetria.
Reformada a sentença no ponto em que considerou a causa especial de aumento de pena prevista no §
3º do art. 251 do CPM, a pena definitiva[4] passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime de estelionato, em duas oportunidades, nos termos do art. 251, caput, c/c o art. 71
do CPB.

c) Prescrição

Todavia, diante da pena in concreto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva.
Para tanto, se deve desconsiderar o acréscimo em razão da continuidade delitiva[5], regulando-se a
prescrição de cada período pela pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Nesse sentido, em relação aos fatos ocorridos em 2002, a prescrição entre o cometimento e o
recebimento da Denúncia se deu em 27 de fevereiro de 2006[6], pelo lapso temporal superior a 4
(quatro) anos, com base no disposto no art. 125, inciso VI, § 1º, do CPM, ou ainda, caso se considere o
lapso entre o recebimento da denúncia (6 de maio de 2009) e a sentença (22 de agosto de 2017),
também se verifica prazo superior a 4 (quatro) anos.
Com relação aos fatos ocorridos entre os anos de 2005 e 2007, os ocorridos em fevereiro e abril de 2005
tiveram a prescrição da pretensão punitiva em razão do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, com
base no disposto no art. 125, inciso VI, § 1º, do CPM, ou, ainda, caso se considere o lapso entre o
recebimento da denúncia (6 de maio de 2009) e a sentença (22 de agosto de 2017), também se verifica
prazo superior a 4 (quatro) anos.
Quanto aos ocorridos entre junho de 2005 e setembro de 2007, verifica-se o lapso temporal superior a 4
(quatro) anos entre o recebimento da denúncia (6 de maio de 2009) e a sentença (22 de agosto de 2017),
vê-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva também quanto a esses crimes.
Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pelas penas em concreto, nos termos dos artigos 123, IV, 125, VI, e 133, todos do CPM;

II - WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR
WILSON foi condenado na mesma medida da pena de VARGAS, ou seja, 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e
6 (seis) dias de reclusão, como incurso, em duas oportunidades, no art. 251 do CPM, § 3º, do CPM, c/c
com os artigos 79 do CPM e 71 do CPB.
Ao arrazoar seu petitório, sustenta a reforma da sentença para sua absolvição alegando que, quanto aos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
fatos relacionados ao período de fevereiro de 2002 e os delitos por ele denunciados, referentes ao
período de janeiro de 2005 a agosto de 2006, por entender não existir prova efetiva de sua participação,
de recebimento de vantagens indevidas, de cometimento de falsidade ideológica, de utilização ou
falsificação de documento público ou particular e da corrupção ativa a ele atribuída.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requer os benefícios da "delação premiada" e da
circunstância atenuante prevista no artigo 72, inciso II e III, alíneas "b" e "d", do Código Penal Militar, haja
vista sua colaboração e participação na apuração dos fatos por ele mesmo denunciados.
Contrapondo-se ao Réu, o órgão de acusação alegou que a participação de WILSON é incontroversa, que,
no âmbito de IPM, houve confissão, compatível com os elementos de prova carreados aos autos, com
muitas informações que ensejaram a investigação. Ademais, sustenta que o esquema criminoso ficou
comprovado por prova pericial, documental e testemunhal.
Verificou-se, durante a instrução, que, em 2002, o réu não trabalhava na Clínica Rocha Vargas, mas o
corréu ANTONIO DE OLIVEIRA VARGAS o procurou, para que recebesse, em sua conta bancária, um recibo
de pagamento a autônomo (RPA), que parte seria depositada na conta de WILSON, e a outra parte, na
conta de VARGAS.
Além disso, à fl. 2178 (-VOLUME28, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), consta a sua assinatura no
recibo de pagamento a autônomo (RPA), atestando ter recebido os referidos valores do FUSEX da Base de
Aviação de Taubaté, a título de serviços médicos supostamente prestados.
Ora, WILSON e a Clínica Rocha Vargas, à época, não eram credenciados junto ao FUSEX, seja como
profissional autônomo (fl. 2185, -VOLUME14, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), seja como clínica
conveniada, o que já deveria inviabilizar a contratação de seus serviços pelo fundo.
Nesse sentido, WILSON confessou sua conduta delituosa e os autos mostram que recebeu ordens
bancárias nos valores de R$ 5.414,70 (cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos) e R$
6.138,98 (seis mil e cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) (fls. 2173/2175, -VOLUME28,
Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202) e Recibos de Pagamento a Autônomo (fls. 2178/2179, -
VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202), oriundos de pagamentos referentes ao FUSEX, a
título de serviços médicos prestados a beneficiários do FUSEX.
Contudo, os serviços a que se referem esses pagamentos nunca foram prestados, tanto o é que, em sede
de IPM (fls. 4483/4485, -VOLUME27, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202), o corréu VARGAS não
logrou indicar qual e a quem foram prestados os serviços ali descritos.
Mesmo diante de sua revelia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram, juntamente com os
documentos acostados aos autos, infirmam a participação de WILSON no ilícito.
Também, quanto ao período compreendido entre os anos de 2005 e de 2007, o réu foi o delator da
empreitada criminosa (fls. 28/29, 30, 31, 33/33v -VOLUME3; 841/843 -VOLUME7; Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202), sem essas informações dificilmente se iniciaria a persecução penal.
No IPM, o réu WILSON indicou expressamente sua participação e a dos acusados ANTÔNIO DE OLIVEIRA
VARGAS e CLAUDINEI ALVES DA SILVA (folhas 841/843, 841/843 -VOLUME7; Evento 1 da APM 18-
09.2007.7.02.0202). Asseverou que era técnico em radiologia, que processava faturas de convênios, que
não tinha contrato e nem era trabalhador registrado, mas que cumpria carga horária e prestava contas ao
proprietário Dr. Antônio de Oliveira Vargas.
Disse que processava o faturamento de convênios, realizava a conferência de guias, digitação de
planilhas, cálculos dos materiais e procedimentos, assim como realizava a emissão de notas fiscais.
Afirmou que as guias eram entregues pela clínica em sua sala, mas que não gerenciava nenhuma conta
bancária da Clínica Rocha Vargas. As provas testemunhais e as perícias realizadas convergem com o
obtido na fase do inquisitorial.
Já o Ten Cel ADALBERTO CARIUS DA CUNHA indicou como anormal a presença de WILSON no FUSEX e a
sua aproximação aos militares que trabalhavam no setor de emissão de guias, o que levantou suspeita de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
direcionamento de cliente à Clinica (fl. 198/199 - vol. 1; Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202).
A testemunha EDINILSON apontou que as guias poderiam ser emitidas tanto no computador da sala de
emissão de guias, quanto no computador da seção administrativa (fls. 3058/3060 - vol. 18).
MARCELO SANTOS MARCIANO, responsável pela implantação de dados no formulário digital de alteração
de pagamento de pessoal, disse que, nas férias e nos afastamentos, deixava sua senha na gaveta da
mesa de trabalho, sendo o fato de conhecimento do Sgt ALVES.
Os relatos referentes ao período corroboram as notas fiscais emitidas, visando pagamento indevido pelo
FUSEX da BAVT (fls. 4029/4030) e suas respectivas Notas de Empenho e Ordens Bancárias em favor da
Clínica (fls. 4031/4032; 4033/4035, -VOLUME23, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Portanto, a materialidade do delito restou perfeitamente comprovada.
Vale observar que o acusado VARGAS admitiu que WILSON trabalhava na Clínica, consignando em, seu
depoimento, que a remuneração da parte da clínica radiológica era dividida com o referido acusado.
Admitiu que o acusado WILSON foi contratado para administrar a parte dos convênios e que foi o
responsável pelo credenciamento junto ao FUSEX.
Com efeito, o fato de WILSON, ao delatar o esquema, ter detalhado minuciosamente, apontado todos os
envolvidos e indicado qual foi sua própria participação, aponta para a consciência do acusado para o
cometimento da fraude.
Ressalte-se que o WILSON era o responsável pelo setor administrativo da Clínica Rocha Vargas, cuidando
do faturamento e dos convênios celebrados (fls. 998/999; 1000/1001-VOLUME8, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202).
Dessa forma, restou demonstrado que WILSON, além de articulador, foi um dos beneficiários da fraude
que dirigiu recursos indevidos para a Clínica na qual trabalhava, permitindo-se concluir que, entre os anos
de 2005 e de 2007, ele participou do esquema envolvendo a Clínica de Ortopedia e Traumatologia Rocha
Vargas e militares do FUSEX da BAVT. Dessa forma, a condenação do Réu pelo delito de estelionato
constitui-se medida acertada.
Quanto à pena, merece reparo.
É que a Sentença condenatória incorreu em bis in idem, ao aplicar ao Réu a causa de aumento da pena
prevista no § 3º do art. 251 do CPM.
Com efeito, o crime de estelionato em detrimento da Administração Militar, quando se tratar de réu civil,
é elementar do tipo e já está prevista no caput do art. 251, c/c o art. 9º, inciso III, ambos do CPM.
Assim, a pena definitiva passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime
de estelionato, em duas oportunidades, nos termos do art art. 251, caput, c/c o art. 71 do CPB.

Prescrição
Todavia, reconheço a prescrição da pretensão punitiva.
Nesse sentido, em relação aos fatos ocorridos em 2002, a prescrição é regida pela pena de 2 (dois) anos
de reclusão e, entre o cometimento e o recebimento da Denúncia, que se deu em 27 de fevereiro de
2006[7], pelo lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, com base no disposto no art. 125, inciso VI, § 1º,
do CPM, ou ainda, caso se considere o lapso entre o recebimento da denúncia (6 de maio de 2019) e a
sentença (22 de agosto de 2017), também se verifica prazo superior a 4 (quatro) anos.
Com relação aos fatos ocorridos entre os anos de 2005 e de 2007, os ocorridos em fevereiro e abril de
2005 tiveram a prescrição da pretensão punitiva em razão do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos,
com base no disposto no art. 125, inciso VI, § 1º, do CPM, ou, ainda, caso se considere o lapso entre o
recebimento da denúncia (6 de maio de 2019) e a sentença (22 de agosto de 2017), também se verifica
prazo superior a 4 (quatro) anos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Quanto aos ocorridos entre junho de 2005 e setembro de 2007, verifica-se o lapso temporal superior a 4
(quatro) anos entre o recebimento da denúncia (6 de maio de 2019) e a sentença (22 de agosto de 2017),
a se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva também quanto a esses crimes.

III - 1° Sgt CLAUDINEI ALVES DA SILVA
Quanto ao Réu CLAUDINEI ALVES DA SILVA, ele foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão por incursão no art. art. 251, § 3º, do COM, c/c o art. 71 do CP.
Ao buscar a absolvição, a Defesa de ALVES argumenta que o fundamento da Sentença na sua
condenação foi retirado, tão somente, do IPM, peça informativa que não prestaria para formação de
convencimento sobre a culpabilidade. Aponta que não há provas indicando-o como culpado, que, na
época dos fatos, o Acusado trabalhava na parte administrativa da seção do FUSEX, e não na parte
responsável pela emissão das guias. Defende que a condenação se baseou nos depoimentos, não
confirmados em juízo, de WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e de SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA, que não
ficou configurado o dolo antecedente necessário para configuração do crime de estelionato, e que não
houve acréscimo patrimonial por parte desse acusado.
Em contrarrazões, o MPM sustenta ser inequívoca a existência da fraude, que teria ficado comprovada
pelas perícias de fls. 4739/4840, pela confissão do corréu WILSON e por vasta prova documental e
testemunhal da participação deste acusado no esquema criminoso, de forma ampla e determinante, e
que essa participação não se resumiria à falsificação das guias.
Em sede de IPM, o corréu WILSON, delator, afirmou ter certeza que o 1º Sargento ALVES estava envolvido
na fraude; que o 1º Sargento ALVES ia até a Clínica Rocha Vargas com um valor pré-estabelecido, a ser
faturado em cada mês, que variava entre dez mil e trinta mil reais; que o 1º Sargento ALVES levava um
envelope com um número de guias de encaminhamento médico em nome de pacientes que nunca foram
atendidos na Clínica e, posteriormente, providenciava o faturamento dessas guias; que se lembra de
nunca ter visto esses pacientes retornarem à Clínica, para continuarem o tratamento; que 1º Sargento
ALVES recebia, mensalmente da Clínica, valores em dinheiro, os quais lhe eram entregues dentro de um
envelope lacrado (fls. 841/843, -VOLUME7, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202).
A 3º Sargento SUZE KELLY POPPE afirmou, em sede de IPM, que as faturas eram entregues no balcão da
seção administrativa do FUSEX, e, apesar de ser a responsável pelo recebimento das faturas, outros
militares também as recebiam. Disse que a nota fiscal era recebida posteriormente pelo Sgt ALVES, que
era o responsável pelo empenho, e que recebeu a função de lisura do Sgt ALVES, sendo que, quando
assumiu sua função da FUSEX, este militar informou que existiam aproximadamente três meses de
faturamento não lisurados e que não valeria a pena executar a lisura. Apontou que viu o acusado
WILSON, no interior da seção administrativa do FUSEX, em pelo menos uma ocasião em que estava com
um envelope para entregar ao Sgt ALVES. Que, por telefone, o Sr. WILSON frequentemente cobrava o
pagamento das faturas e procurava o Sgt ALVES para tanto. Afirmou ainda que o valor da nota fiscal era
passado pelo Sgt ALVES para as clínicas, e, quando do recebimento da sua função, o Sgt ALVES a
orientou a passar o valor total do contratado antes do término da lisura, pois de outra forma não daria
tempo de empenhar o valor (fls.4157/4160, -VOLUME24, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202).
Foram ouvidos os beneficiários constantes das guias emitidas em favor da Clínica pelo FUSEX da BAVT,
entre 2005 e 2007, e verificou-se que a maioria das guias foram emitidas sem a ciência dos beneficiários
e/ou sem que o serviço médico correspondente fosse prestado, mas, mesmo assim, foram emitidas notas.
Consequentemente, foram emitidas as Notas de Empenho e Ordens Bancárias pelo FUSEX da BAVT, para
pagamento das referidas notas (fls. 4031/4032; 4033/4035, -VOLUME23, Evento 1 da APM 18-
09.2007.7.02.0202).
Diante disso, esse material foi periciado e comprovou-se prejuízo ao Erário no montante de R$ 51.660,98
(cinquenta e um mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) (fls. 4860/4861, -
VOLUME27, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202), que, com juros e correção monetária, chegou, em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
janeiro de 2009, a R$ 86.157,35 (oitenta e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco
centavos) (fls. 4924/4941, -VOLUME27, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202).
Depreende-se, não somente dos elementos informativos colhidos em sede de IPM, mas também dos
testemunhos e do material periciado, que, no período em que ocorreram as fraudes, o 1º Sgt ALVES foi o
responsável pela verificação das guias e das planilhas apresentadas pelas clínicas conveniadas (lisura), o
que reforça a participação dele na fraude.
Corroborando, verificou-se que o 1º Sargento ALVES teve acréscimo patrimonial incompatível com seus
vencimentos no período das fraudes. No ano de 2004, o Réu tinha um patrimônio de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), no ano de 2005, esse patrimônio chegou a R$ 127.048,56 (cento e vinte e sete mil e quarenta e
oito reais e cinquenta e seis centavos), incompatível com os vencimentos de um Sargento que, à época,
eram de a R$ 28.634,13 (vinte e oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos) ao ano (fl.
6065, -VOLUME30, Evento 1 da APM 18-09.2007.7.02.0202).
Dessa forma, as provas produzidas estão harmônicas, ficando demonstrado que, entre os anos de 2005 e
2007, o 1º Sargento ALVES efetivamente participou do esquema fraudulento que envolveu a Clínica de
Ortopedia e Traumatologia Rocha Vargas e militares do FUSEX da BAVT, recebendo, para tanto,
vantagem ilícita.
Portanto, a sua condenação pelo delito de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) constitui medida
acertada, mantendo-se, assim, a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Prescrição
Todavia, reconheço a prescrição da pretensão punitiva.
Nesse sentido, em relação aos fatos ocorridos entre os anos de 2005 e de 2007, tiveram a prescrição em
razão do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, com base no disposto no art. 125, inciso VI, do CPM,
caso se considere o lapso entre o recebimento da denúncia (6 de maio de 2019) e a sentença (22 de
agosto de 2017).
Diante disso, os efeitos da prescrição devem se estender à pena acessória de exclusão das FFAA,
afastando a exclusão do graduado no presente caso[8].

III - ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON

Foram absolvidos ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pleiteia a condenação de Manlio Alencar Quiroga Leon e
Antônio Rodrigues Lopes Júnior, como incursos nos crimes de estelionato, falsidade ideológica
(documento público e particular) e corrupção passiva majorada.
As Defesas pedem a confirmação do édito absolutório.
Conforme dito pelo Parquet das Armas, "não há qualquer dúvida quanto à existência da referida fraude".
Durante a instrução, foi verificado que eram emitidas guias encaminhando pacientes para a Clínica Rocha
Vargas, sem conhecimento dos pacientes e sem a correspondente prestação do serviço especificado.
Ora, integrantes da seção responsável pelo FUSEX fraudavam guias com intuído de se favorecerem,
contudo, nos autos, não consta prova da participação dos acusados Manlio Alencar Quiroga Leon e
Antônio Rodrigues Lopes Júnior.
Em seu interrogatório, o acusado Antônio Rodrigues Lopes Júnior disse (fls. 5091/5093, -VOLUME28,
Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202):
"[...] Que desde o ano de 2002 passou a trabalhar na área de emissão de guias, mas estas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
passaram por uma reformulação pois inicialmente, até o ano de 2003, para expedição de
qualquer guia era necessário que o beneficiário passasse por uma junta, depois disso houve
reformulação e a expedição passou a ser feita dentro do próprio FUSEX, chegando ao ponto
de, no ano de 2005, haver autorização para os integrantes do setor que emitia as guias,
assinarem na falta de um médico, que até mesmo recrutas chegavam a assinar as referidas
guias, recordando-se o interrogando do caso do Soldado Cubas, que no ano de 2005 o
acusado Leon foi trabalhar com o interrogando e apesar de mais antigo exerciam
a mesma função no que diz respeito à expedição de guias, ressalta o interrogando
que o acusado Leon também tinha outras atribuições perante as clínicas
conveniadas, fazendo o 'serviço externo', inclusive levando contratos e aditivos
destes para a assinatura, que ele interrogando não se recorda de ter expedido nenhuma
guia irregular, que nunca agiu de má fé e nunca fraudou intencionalmente qualquer guia
médica, [...] que com a guia fácil, por várias vezes chegou a expedir guias médicas
sem o encaminhamento médico, observa o interrogando que a guia era expedida
mas só deveria ser liberada após o beneficiário ter passado por um médico,
entretanto o interrogando não acompanhava este procedimento, pois sua função era
exclusivamente expedir a guia, que foi autorizado pelo Ten Glauco a assinar a guia
na falta de um médico, mas que este procedimento vinha desde antes, sendo
também adotado pelo então Cap Rogério, que não é verdadeira a imputação contida na
denúncia relativamente ao interrogando e que não recebeu nenhum numerário indevido,
[...] que o acusado Wilson seria um 'entrão', pois o mesmo chegava a apresentar-
se no FUSEX com o formulário que deveria ser preenchido pelos beneficiários, só
que já preenchido, que o interrogando, mediante autorização verbal, ou então,
uma rubrica já conhecida do Ten Glauco, chegava a emitir as guias solicitadas
pelo acusado Wilson, observa o interrogando que sempre que emitiu guias em
razão de formulários diretamente trazidos pelo acusado Wilson, teve autorização
anterior do Ten Glauco, que ou estava presente no local ou mediante um bilhete,
informando ao interrogando que o procedimento estava autorizado, que neste caso
o interrogando limitou-se a cumprir ordens que lhe foram passadas pelo seu superior
hierárquico, que acredita que o Soldado Silvino possa ter tido comportamento semelhante,
acatando ordem do Ten Glauco para expedir guias, mediante a simples apresentação de
formulários pelo acusado Wilson, mas como isto pode ter ocorrido na sua folga, prefere não
dar certeza dessa situação, que eventualmente existiam guias que eram emitidas depois do
tratamento ter sido realizado, que o interrogando se recorda de um caso como este de uma
clínica conveniada, o Instituo de Nefrologia, que com relação às guias levadas pelo acusado
Wilson, este chegou a dizer ao interrogando que: 'O pessoal é folgado, vai na clínica, faz o
atendimento, depois quer que a gente providencie a guia', que no seu entender não haveria
possibilidade de uma guia possuir dois números, porque estes números eram atribuídos pelo
sistema, mas poderia ocorrer de guias diferentes terem o mesmo paciente e o mesmo
procedimento, que havia a possibilidade da guia ser impressa mais de uma vez, tanto é que,
por vezes o beneficiário perdia a guia que lhe era dada e pedia que a guia fosse reimpressa,
[...] que todo mundo tinha a senha necessária para entrar no sistema de emissão
de guias, que sua atribuição era exclusivamente fazer guias e nunca foi pedido
para que fiscalizasse para verificar se o atendimento médico foi efetivamente
prestado, nem a qualidade nem a quantidade [...]". (Grifo nosso)
Quanto ao acusado Manlio Alencar Quiroga Leon (fls. 5087/5090, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202), esclareceu:
"[...] Que do começo de 2005 até dezembro de 2005 trabalhava com a expedição de guias,
que no ano de 2004 trabalhou no 'guia fácil', fazendo a orientação dos pacientes, sem
contudo assinar qualquer documento, que não se recorda que função exerceu no ano de
2003, que não participou de qualquer fraude, não sendo verdadeiros os fatos imputados na
denúncia relativamente ao interrogando, que o interrogando não sabe dizer se os demais

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
denunciados teriam participado de alguma fraude, que teve alguns contatos com o
acusado Wilson todos eles profissionais, que foi à Clínica Rocha Vargas para
entregar faturamentos, um contrato de credenciamento e seus respectivos
aditivos, que apesar de não trabalhar na área de pagamento, chegou a receber
algumas ligações do acusado Wilson, dos quais este queria cuidar exatamente dos
pagamentos que seriam devidos a Clínica Rocha Vargas, que por várias vezes chegou a
esclarecer ao acusado Wilson que não trabalhava na área de pagamento e
portanto o acusado Wilson não deveria mais ligar a respeito destes, que seu
número atual é exatamente o número de celular que usava à época dos fatos, que não se
recorda de ter feito nenhuma ligação ao acusado Wilson, que não sabe qual o endereço do
acusado Wilson, nunca esteve na casa do mesmo e nunca o ameaçou, que não sabe dizer se
o acusado Alves teria ameaçado o acusado Wilson, que não recebeu nenhum valor em
decorrência de pagamentos originalmente destinados a Clínica Rocha Vargas, que
já foi processado uma única vez por conta de um acidente de viatura, que isso aconteceu no
ano de 1992 e o interrogando foi absolvido, que seria mentirosa a declaração do acusado
Wilson no sentido de que ele interrogando e o Sargento Alves o teriam procurado em sua
residência para ameaçá-lo, que já de alguns anos é proprietário de um Opala azul de placas
BBH-1992, que juntamente com o interrogando, no ano de 2005, trabalhava na emissão de
guias o Soldado Silvino e o acusado Lopes Júnior, [...] que no 'guia fácil' o paciente
chegava com o encaminhamento de um médico militar ou um médico civil,
preenchia um formulário, escolhia a clínica em que seria feito o tratamento em
uma lista de clínicas conveniadas, juntava ao seu requerimento e deixava toda
essa documentação em uma caixa, que era recolhida no final da tarde, para a
emissão das guias, que era essencial para a emissão das guias um que houvesse
encaminhamento médico, [...] que deveria o Ten Glauco assinar as guias, mas por
ordem do Ten Cel Cariús, na ausência do oficial médico, ele interrogando poderia
assinar as guias, sendo que idêntica atribuição foi dada ao Soldado Lopes Júnior,
que ele interrogando, o Soldado Silvino e o Soldado Lopes Júnior faziam o mesmo tipo de
trabalho, e apesar da graduação do interrogando este não era fiscal do trabalho do Soldado
Silvino nem do trabalho do Soldado Lopes Júnior, que foi promovido em dezembro de 2005
e, acaso tenha sido apontado como supervisor da área, isto se deve ao fato de que, dentro
do círculo de Cabos e Soldados ele era o mais antigo, que nunca viu serem emitidas guias
com o mesmo número, porém com datas distintas, que lançava os dados da guia a ser
impressa no sistema e acreditava que, acaso um destes estivesse errado o sistema
acusaria, observa que chegava às vezes a expedir mais de 100 guias em um único
dia, que para cada guia expedida havia um lançamento dentro do SISFUSEX,
ficando naturalmente esta operação gravada, ressalta o interrogando que não
havia uma senha para cada um dos usuários, trabalhando ele interrogando, o
acusado Lopes Júnior e o Soldado Silvino com a mesma senha, confrontado com seu
depoimento prestado na fase inquisitorial de fls. 986/998, especialmente na parte em que
diz que 'seria possível a emissão de guias de numeração e datas distintas', 'desde que se
tenha acesso ao sistema e possua má índole', confirmou ter dado este depoimento e, diante
da aparente contradição, esclareceu que imaginou que se referia a manipulação do sistema
por pessoas que tinham acesso mais abrangente ao mesmo, e não a ele que apenas lançava
dados necessários a emissão da guia, admite contudo que não só lançava os dados mas
também emitia as guias, que conforme já dito, chegou a procurar o acusado Wilson
exclusivamente por ordem da Administração Militar, para encaminhamento de
contrato e aditivos à clínica Rocha Vargas, que as ordens para que fosse levar os
contratos e aditivos a clínica Rocha Vargas foram dadas pelo Ten Glauco, que
encontrou com o acusado Wilson na clínica Rocha Vargas algumas vezes, porém no FUSEX,
chegou a vê-lo com alguma frequência pois este ia muitas vezes até lá, ressalva o
interrogando que pelo mesmo motivo que foi à Clínica Rocha Vargas, chegou a ir em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
diversas clínicas conveniadas, que no período de maio de 2005 ficou afastado por três
semanas e no mesmo ano ficou afastado nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo
que as duas licenças foram por motivo de saúde, que na sua ausência foi substituído pelo
Soldado Silvino e pelo acusado Lopes Júnior, que recebia orientações diretas do Ten Glauco
e do Ten Cel Cariús a respeito da emissão de guias, [...] que existe um cadastro de
beneficiários do EB que pode ser acessado pela internet, que este acesso seria irrestrito,
que a checagem do procedimento relativo ao envio da guia e faturamento e pagamento da
mesma era apenas contábil, não havendo uma checagem efetiva da realização do serviço,
nem do tipo de tratamento que teria sido fornecido, que por várias vezes foi constatado um
desaparecimento de guias, que quando uma guia era extraviada, dava-se orientação ao
paciente para que retornasse à clínica para obtenção de uma segunda guia, que,
infelizmente, o 'desaparecimento de guias' continua até hoje , que nunca recebeu nenhum
numerário das mãos do acusado Wilson [...]". (Grifo nosso)
Verifica-se que, quanto à participação, tanto LEON, quanto LOPES negam envolvimento na empreitada
criminosa, contudo, argumenta o MPM que o acusado LEON:
"[...] figurava como supervisor do setor de expedição de guias, e, como tal, não poderia
ignorar a emissão de guias fraudulentas [...] sua participação é inferida de seu próprio
depoimento, já que ele admitiu que, além de lançar dados no sistema, também emitia guias
[...]".
Quanto ao acusado LOPES JÚNIOR, o Parquet entende que:
"[...] conquanto ele negue seu envolvimento na fraude, é possível extrair de seu próprio
depoimento elementos que permitem associá-lo ao esquema criminoso [...] ele admitiu, por
exemplo, que várias vezes expediu guias médicas no sistema guia fácil sem o
encaminhamento médico, e que não sabia informar se o procedimento efetivamente havia
sido realizado [...] Wilson trazia ao FUSEX guias já preenchidas, 'guias pendentes'[...]".
Com efeito, o Tenente-Coronel ADALBERTO CARIUS DA CUNHA, chefe da Divisão de Saúde, ao tempo dos
fatos, confirmou que os emissores de guias não tinham senhas próprias, que sabia que muitas das guias
eram assinadas pelo pessoal da área de emissão, que, a princípio, só os integrantes da área de emissão
de guias as poderiam produzir, mas que um computador na área administrativa permitia que fossem
emitidas guias por militares autorizados, que existe a emissão posterior de guia em caso de
procedimentos de emergência, que todos os militares que trabalhavam na FUSEX tinham acesso aos
números de PREQCP, e que, com esse número, a guia poderia ser emitida de um computador autorizado.
Esclareceu que ele mesmo ou o Ten. GLAUCO deram ordem para que o 3º Sgt LEON fosse até as clínicas,
para entregar e recolher documentos e que, à época dos fatos, os emissores de guias não tinham senhas
próprias (fls. 5202/5208, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Já o 3º Sgt MARCELO SANTOS MARCIANO, responsável pela confecção das folhas de alteração e
pagamento desde 2003, corroborou que, na seção, um determinado computador podia acessar o sistema
para emissão de guias, e que os militares da seção tinham acesso à senha e ao sistema de emissão de
guias. Confirmou também que as guias recebiam o carimbo do Ten GLAUCO, com a autorização do TC
CARIUS e do próprio Tenente (fls. 5180/5183, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Nesse mesmo sentido, depuseram as testemunhas 1º Sgt EDNILSON JOSÉ MAXIMIANO, Sd MÁRCIO
SILVINO e 3º Sgt SUZE KELLY POPPE.
Dessa forma, as provas indicam que várias pessoas tinham acesso ao computador e à senha necessários
para emissão das guias, corroborando o dito pelos acusados LOPES e LEON e afastando a tese do
Ministério Público de que eles seriam os responsáveis pela emissão das guias fraudulentas.
Já no que toca à emissão sem o encaminhamento médico, somando-se ao fato de que vários militares
podiam emiti-las, a fiscalização e o controle não eram incumbências desses acusados, tais
responsabilidades recaiam no ex-Ten GLAUCO que, conforme apontam as provas dos autos, não as

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
exercia com o devido cuidado.
Ademais, quanto ao fato de WILSON trazer as guias já preenchidas (as "guias pendentes") e estar
circulando frequentemente pela seção responsável pelo FUSEX, em nada corrobora a conduta delitiva.
Primeiramente, o acesso à área era fácil, o que justifica a presença do representante na seção para
tentar resolver alguma pendência e, segundo, os acusados estavam devidamente autorizados a receber
as guias já preenchidas, afastando a certeza de que sabiam de alguma ilegalidade presente.
Com isso, depreende-se que não há como se identificar o responsável pela emissão de determinada guia,
ou seja, como não havia controle nem fiscalização da emissão, não há como imputar a LOPES ou a LEON
a autoria de alguma das guias fraudulentas.
Soma-se a isso a incerteza da autoria das guias, conforme testemunho do TC ADALBERTO CARIUS DA
CUNHA, era normal a presença do 3º Sgt LEON nas clínicas conveniadas, o Oficial confirmou que, além da
incumbência de emitir as guias, o acusado recebia ordens dele e do Ten GLAUCO, para entregar e
recolher documentos junto às clínicas conveniadas, o que justifica a frequência desse acusado junto à
Clínica Rocha Vargas.
Assim, não há, nos autos, prova ou indícios que imputem aos acusados a certeza da emissão das
referidas guias e, acrescenta-se, a acusação não logrou demonstrar que tenham recebido qualquer
vantagem no esquema criminoso pelo crime ocorrido entre 2005 e 2007.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser robustas, a ponto de formarem um juízo
certo da autoria e da materialidade, e, na falta delas, o julgador fica obrigado a absolver.
Ante o exposto, tendo em vista a ausência de provas da participação do 3º Sargento LEON e do ex-
Soldado LOPES nos fatos ocorridos, mantenho a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

I - WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR E ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS - CONDENAÇÃO NOS
CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE CORRUPÇÃO ATIVA.

Quanto à Apelação apresentada pelo MPM, em desfavor dos réus WILSON MILTON PEREIRA JÚNIOR e
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS, no qual pleiteia a condenação também como incursos, em concurso
material, nos delitos de corrupção ativa e de falsidade ideológica, aduz o Parquet Milicien que, no ano de
2002, inseriram declaração falsa em documento público e particular, com o fim de criar obrigação para o
FUSEX, atentando, assim, contra a administração militar, e, com isso, obtiveram vantagem ilícita em
detrimento de patrimônio sob a Administração Militar.
Em suas contrarrazões, WILSON aduz que, se não fossem os documentos fornecidos voluntariamente pelo
Réu, a presente Ação Penal Militar certamente não existiria, e que o Acusado foi condenado sem qualquer
prova, tendo seus direitos e garantias previstos em lei, no que diz respeito a sua delação do esquema
criminoso da emissão de guias de encaminhamento médico, cerceados. Argumenta que não há provas
quanto aos crimes de estelionato e de falsidade, e rechaça o recurso ministerial (fls. 7980/8002,
CONTRAZ84, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202)
Por seu turno, VARGAS assevera que as provas seriam unânimes no sentido de sua inocência, e reitera
seus pleitos recursais de absolvição e de incidência dos benefícios processuais já relatados em suas
razões recursais (fls. 8004/8011, CONTRAZ85, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202)
No presente caso, o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), ou seja, a inclusão de informação
falsa no recibo de pagamento de autônomo, claramente, foi a forma utilizada para o recebimento
indevido de verba do FUSEX, constituindo um meio para cometimento do ilícito.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Em hipóteses, como a presente, entende-se que, quando uma conduta típica e ilícita se tratar de um meio
necessário para a prática de outro delito, essa conduta é absorvida pelo crime "fim" -trata-se do princípio
da consunção. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte[9]:
EMENTA: "RECURSO DA DEFESA. APELANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DE
PECULATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ACOLHENDO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA QUE O DELITO FOSSE DESCLASSIFICADO PARA O CRIME CAPITULADO NO
ART. 251 DO CPM (ESTELIONATO). EMISSÕES FRAUDULENTAS DE ORDENS DE SERVIÇO
POR MILITARES PARA PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS EM PREJUÍZO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO COM ALTERAÇÃO DA PENA DE PRISÃO PARA RECLUSÃO.
I - O Órgão julgador atuou com correção quando observou o pedido de desclassificação do
delito de peculato para o crime de estelionato requerido pelo MPM em alegações escritas.
Evidentemente que a inserção de dados ideologicamente falsos nas Ordens de Serviço
não poderia alcançar outros desdobramentos para que fosse reconhecido o concurso
material de crimes. Observa-se, portanto, a orientação contida no enunciado da Súmula
STJ nº 17: 'Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido'.
II - Entende-se que o Decreto condenatório observou, corretamente, o conjunto fático-
probatório constante dos autos, uma vez que ficou comprovado nos autos que os
apelantes, com a intenção de receber diárias indevidamente, forjaram inúmeras Ordens
de Serviço, simulando missões fictícias fora da Sede da Unidade Militar de origem, por um
longo período, mesmo cientes de que não as cumpririam.
III - Os apelantes não obtiveram êxito em suas teses, considerando que não se
desincumbiram do ônus da prova, preocupando-se tão somente em alegar que
cumpriram todas as missões descritas nas Ordens de Serviço e que a Administração
Militar foi negligente na fiscalização em relação aos procedimentos que deveriam ser
adotados ao caso vertente.
IV - Considera-se que a pena de prisão é incompatível com a concessão do sursis,
cabendo a alteração da pena de prisão para a pena de reclusão, mormente quando o
recurso de apelação é exclusivo da Defesa. Apelo da Defesa provido parcialmente.
Decisão unânime.".
( Apelação nº 19-46.2013.7.07.0007, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
31/05/2016. Publicado no DJe de 13/06/2016.). (Grifo nosso.)
Assim, quando o falso se exaure no estelionato, deve ser por este absorvido, não havendo o que
modificar na Sentença vergastada, já que se entendeu no mesmo sentido da jurisprudência consolidada
nesta Corte.
Quanto ao pedido de condenação de WILSON e de VARGAS, como incursos no parágrafo único do art. 309
do CPM (corrupção ativa), a acusação não logrou comprovar, cabalmente, o pagamento ou o
favorecimento a militar, para perpetração da fraude.
A confissão do Acusado VARGAS, de que entregou dinheiro ao 1º Sgt OLIVEIRA, não encontra amparo em
outras provas dos autos, restando não confirmada e insuficiente para um juízo condenatório.
Impõe-se, portanto, a manutenção do decreto absolutório dos acusados WILSON e VARGAS dos delitos de
falsidade ideológica e de corrupção ativa, ambos com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do MPM.

II - CLAUDINEI ALVES DA SILVA - pelos delitos de falsidade ideológica e de corrupção passiva.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Como já dito, o juízo de piso condenou CLAUDINEI ALVES DA SILVA, pelo crime de estelionato, à pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Inconformado, o MPM busca a condenação também pelos delitos de falsidade ideológica e de corrupção
passiva majorada.
Contrapondo, o sargento ALVES traz, em sua defesa, que os autos comprovariam que ele não trabalhava
na lisura de guias para atendimento médico, que em nada contribuiu para a falsificação das guias de
atendimento médico do FUSEx e que o Apelante possuía, desde a data de 03.01.2001, em conta de
investimento, a importância de R$ 62.044,66 (sessenta e dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e
seis centavos), o que afastaria a corrupção.
Com efeito, conforme já dito no presente voto, a falsificação dos faturamentos e das notas fiscais, em que
foram inseridos valores indevidos referentes a serviços médicos não prestados, consistiu apenas em um
meio para a obtenção de vantagem ilícita, devendo o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ser
absorvido em observância ao princípio da consunção, denotando o entendimento pacífico desta Corte.
Assim, nos termos do que dispõe a jurisprudência, quando o falso se exaure no estelionato, deve ser por
este absorvido.
Ademais, não se comprovou que fora o acusado o responsável pela inserção dos dados falsos ou pela
confecção das assinaturas nas guias.
Igualmente, referente ao delito de corrupção passiva (art. 309, parágrafo único, do CPM), em que se
verifica que os repasses de numerários constituíram meio para a perpetração do delito de estelionato.
Verifica-se que o pagamento efetuado por WILSON ao 1º Sgt ALVES nada mais era que a entrega de parte
dos frutos da empreitada criminosa, conduta necessária para consumação do estelionato. Dessa forma,
essa ação não constituiu delito de corrupção ativa, tanto o é que o 1º Sgt ALVES participou e movimentou
o esquema.
Dessa forma, ao 1º Sargento ALVES, não merece prosperar o pleito ministerial quanto ao crime de
falsidade ideológica e, no que toca ao crime de corrupção passiva, em observância ao princípio da
consunção, sustentam-se apenas a condenação pelo delito de estelionato majorado.
Ante o exposto, nego provimento ao pleito do Parquet Milicien, que buscava a condenação 1º Sgt
CLAUDINEI ALVES DA SILVA pela prática do crime de falsidade ideológica e de corrupção passiva.

III - ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON

Foram absolvidos pelo Juízo a quo ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e MANLIO ALENCAR QUIROGA
LEON.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pleiteia a condenação de Manlio Alencar Quiroga Leon e
Antônio Rodrigues Lopes Júnior, como incursos nos crimes de estelionato, de falsidade ideológica
(documento público e particular) e de corrupção passiva majorada.
As Defesas pedem a confirmação do édito absolutório.
Conforme dito pelo Parquet das Armas, "não há qualquer dúvida quanto à existência da referida fraude".
Durante a instrução, foi verificado, que eram emitidas guias encaminhando pacientes para a Clínica
Rocha Vargas, sem conhecimento dos pacientes e sem a correspondente prestação do serviço
especificado.
Ora, integrantes da seção responsável pelo FUSEX fraudavam guias, com intuído de se favorecerem,
contudo, nos autos, não consta prova da participação dos acusados Manlio Alencar Quiroga Leon e
Antônio Rodrigues Lopes Júnior.
Em seu interrogatório, o acusado Antônio Rodrigues Lopes Júnior disse (fls. 5091/5093, -VOLUME28,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202):
"[...] Que desde o ano de 2002 passou a trabalhar na área de emissão de guias, mas estas
passaram por uma reformulação pois inicialmente, até o ano de 2003, para expedição de
qualquer guia era necessário que o beneficiário passasse por uma junta, depois disso houve
reformulação e a expedição passou a ser feita dentro do próprio FUSEX, chegando ao ponto
de, no ano de 2005, haver autorização para os integrantes do setor que emitia as guias,
assinarem na falta de um médico, que até mesmo recrutas chegavam a assinar as referidas
guias, recordando-se o interrogando do caso do Soldado Cubas, que no ano de 2005 o
acusado Leon foi trabalhar com o interrogando e apesar de mais antigo exerciam
a mesma função no que diz respeito à expedição de guias, ressalta o interrogando
que o acusado Leon também tinha outras atribuições perante as clínicas
conveniadas, fazendo o 'serviço externo', inclusive levando contratos e aditivos
destes para a assinatura, que ele interrogando não se recorda de ter expedido nenhuma
guia irregular, que nunca agiu de má fé e nunca fraudou intencionalmente qualquer guia
médica, [...] que com a guia fácil, por várias vezes chegou a expedir guias médicas
sem o encaminhamento médico, observa o interrogando que a guia era expedida
mas só deveria ser liberada após o beneficiário ter passado por um médico,
entretanto o interrogando não acompanhava este procedimento, pois sua função era
exclusivamente expedir a guia, que foi autorizado pelo Ten Glauco a assinar a guia
na falta de um médico, mas que este procedimento vinha desde antes, sendo
também adotado pelo então Cap Rogério, que não é verdadeira a imputação contida na
denúncia relativamente ao interrogando e que não recebeu nenhum numerário indevido,
[...] que o acusado Wilson seria um 'entrão', pois o mesmo chegava a apresentar-
se no FUSEX com o formulário que deveria ser preenchido pelos beneficiários, só
que já preenchido, que o interrogando, mediante autorização verbal, ou então,
uma rubrica já conhecida do Ten Glauco, chegava a emitir as guias solicitadas
pelo acusado Wilson, observa o interrogando que sempre que emitiu guias em
razão de formulários diretamente trazidos pelo acusado Wilson, teve autorização
anterior do Ten Glauco, que ou estava presente no local ou mediante um bilhete,
informando ao interrogando que o procedimento estava autorizado, que neste caso
o interrogando limitou-se a cumprir ordens que lhe foram passadas pelo seu superior
hierárquico, que acredita que o Soldado Silvino possa ter tido comportamento semelhante,
acatando ordem do Ten Glauco para expedir guias, mediante a simples apresentação de
formulários pelo acusado Wilson, mas como isto pode ter ocorrido na sua folga, prefere não
dar certeza dessa situação, que eventualmente existiam guias que eram emitidas depois do
tratamento ter sido realizado, que o interrogando se recorda de um caso como este de uma
clínica conveniada, o Instituo de Nefrologia, que com relação às guias levadas pelo acusado
Wilson, este chegou a dizer ao interrogando que: 'O pessoal é folgado, vai na clínica, faz o
atendimento, depois quer que a gente providencie a guia', que no seu entender não haveria
possibilidade de uma guia possuir dois números, porque estes números eram atribuídos pelo
sistema, mas poderia ocorrer de guias diferentes terem o mesmo paciente e o mesmo
procedimento, que havia a possibilidade da guia ser impressa mais de uma vez, tanto é que,
por vezes o beneficiário perdia a guia que lhe era dada e pedia que a guia fosse reimpressa,
[...] que todo mundo tinha a senha necessária para entrar no sistema de emissão
de guias, que sua atribuição era exclusivamente fazer guias e nunca foi pedido
para que fiscalizasse para verificar se o atendimento médico foi efetivamente
prestado, nem a qualidade nem a quantidade [...]". (Grifo nosso)
Quanto ao acusado Manlio Alencar Quiroga Leon (fls. fls. 5087/5090, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-
09.2007.7.02.0202), esclareceu:
"[...] Que do começo de 2005 até dezembro de 2005 trabalhava com a expedição de guias,
que no ano de 2004 trabalhou no 'guia fácil', fazendo a orientação dos pacientes, sem

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
contudo assinar qualquer documento, que não se recorda que função exerceu no ano de
2003, que não participou de qualquer fraude, não sendo verdadeiros os fatos imputados na
denúncia relativamente ao interrogando, que o interrogando não sabe dizer se os demais
denunciados teriam participado de alguma fraude, que teve alguns contatos com o
acusado Wilson todos eles profissionais, que foi à Clínica Rocha Vargas para
entregar faturamentos, um contrato de credenciamento e seus respectivos
aditivos, que apesar de não trabalhar na área de pagamento, chegou a receber
algumas ligações do acusado Wilson, dos quais este queria cuidar exatamente dos
pagamentos que seriam devidos a Clínica Rocha Vargas, que por várias vezes chegou a
esclarecer ao acusado Wilson que não trabalhava na área de pagamento e
portanto o acusado Wilson não deveria mais ligar a respeito destes, que seu
número atual é exatamente o número de celular que usava à época dos fatos, que não se
recorda de ter feito nenhuma ligação ao acusado Wilson, que não sabe qual o endereço do
acusado Wilson, nunca esteve na casa do mesmo e nunca o ameaçou, que não sabe dizer se
o acusado Alves teria ameaçado o acusado Wilson, que não recebeu nenhum valor em
decorrência de pagamentos originalmente destinados a Clínica Rocha Vargas, que
já foi processado uma única vez por conta de um acidente de viatura, que isso aconteceu no
ano de 1992 e o interrogando foi absolvido, que seria mentirosa a declaração do acusado
Wilson no sentido de que ele interrogando e o Sargento Alves o teriam procurado em sua
residência para ameaçá-lo, que já de alguns anos é proprietário de um Opala azul de placas
BBH-1992, que juntamente com o interrogando, no ano de 2005, trabalhava na emissão de
guias o Soldado Silvino e o acusado Lopes Júnior, [...] que no 'guia fácil' o paciente
chegava com o encaminhamento de um médico militar ou um médico civil,
preenchia um formulário, escolhia a clínica em que seria feito o tratamento em
uma lista de clínicas conveniadas, juntava ao seu requerimento e deixava toda
essa documentação em uma caixa, que era recolhida no final da tarde, para a
emissão das guias, que era essencial para a emissão das guias um que houvesse
encaminhamento médico, [...] que deveria o Ten Glauco assinar as guias, mas por
ordem do Ten Cel Cariús, na ausência do oficial médico, ele interrogando poderia
assinar as guias, sendo que idêntica atribuição foi dada ao Soldado Lopes Júnior,
que ele interrogando, o Soldado Silvino e o Soldado Lopes Júnior faziam o mesmo tipo de
trabalho, e apesar da graduação do interrogando este não era fiscal do trabalho do Soldado
Silvino nem do trabalho do Soldado Lopes Júnior, que foi promovido em dezembro de 2005
e, acaso tenha sido apontado como supervisor da área, isto se deve ao fato de que, dentro
do círculo de Cabos e Soldados ele era o mais antigo, que nunca viu serem emitidas guias
com o mesmo número, porém com datas distintas, que lançava os dados da guia a ser
impressa no sistema e acreditava que, acaso um destes estivesse errado o sistema
acusaria, observa que chegava às vezes a expedir mais de 100 guias em um único
dia, que para cada guia expedida havia um lançamento dentro do SISFUSEX,
ficando naturalmente esta operação gravada, ressalta o interrogando que não
havia uma senha para cada um dos usuários, trabalhando ele interrogando, o
acusado Lopes Júnior e o Soldado Silvino com a mesma senha, confrontado com seu
depoimento prestado na fase inquisitorial de fls. 986/998, especialmente na parte em que
diz que 'seria possível a emissão de guias de numeração e datas distintas', 'desde que se
tenha acesso ao sistema e possua má índole', confirmou ter dado este depoimento e, diante
da aparente contradição, esclareceu que imaginou que se referia a manipulação do sistema
por pessoas que tinham acesso mais abrangente ao mesmo, e não a ele que apenas lançava
dados necessários a emissão da guia, admite contudo que não só lançava os dados mas
também emitia as guias, que conforme já dito, chegou a procurar o acusado Wilson
exclusivamente por ordem da Administração Militar, para encaminhamento de
contrato e aditivos à clínica Rocha Vargas, que as ordens para que fosse levar os
contratos e aditivos a clínica Rocha Vargas foram dadas pelo Ten Glauco, que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
encontrou com o acusado Wilson na clínica Rocha Vargas algumas vezes, porém no FUSEX,
chegou a vê-lo com alguma frequência pois este ia muitas vezes até lá, ressalva o
interrogando que pelo mesmo motivo que foi à Clínica Rocha Vargas, chegou a ir em
diversas clínicas conveniadas, que no período de maio de 2005 ficou afastado por três
semanas e no mesmo ano ficou afastado nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo
que as duas licenças foram por motivo de saúde, que na sua ausência foi substituído pelo
Soldado Silvino e pelo acusado Lopes Júnior, que recebia orientações diretas do Ten Glauco
e do Ten Cel Cariús a respeito da emissão de guias, [...] que existe um cadastro de
beneficiários do EB que pode ser acessado pela internet, que este acesso seria irrestrito,
que a checagem do procedimento relativo ao envio da guia e faturamento e pagamento da
mesma era apenas contábil, não havendo uma checagem efetiva da realização do serviço,
nem do tipo de tratamento que teria sido fornecido, que por várias vezes foi constatado um
desaparecimento de guias, que quando uma guia era extraviada, dava-se orientação ao
paciente para que retornasse à clínica para obtenção de uma segunda guia, que,
infelizmente, o 'desaparecimento de guias' continua até hoje , que nunca recebeu nenhum
numerário das mãos do acusado Wilson [...]". (Grifo nosso)
Verifica-se que, quanto à participação, tanto LEON, quanto LOPES negam envolvimento na empreitada
criminosa, contudo, argumenta o MPM que o acusado LEON:
"[...] figurava como supervisor do setor de expedição de guias, e, como tal, não poderia
ignorar a emissão de guias fraudulentas [...] sua participação é inferida de seu próprio
depoimento, já que ele admitiu que, além de lançar dados no sistema, também emitia guias
[...]".
Quanto ao acusado LOPES JÚNIOR, o Parquet entende que:
"[...] conquanto ele negue seu envolvimento na fraude, é possível extrair de seu próprio
depoimento elementos que permitem associá-lo ao esquema criminoso [...] ele admitiu, por
exemplo, que várias vezes expediu guias médicas no sistema guia fácil sem o
encaminhamento médico, e que não sabia informar se o procedimento efetivamente havia
sido realizado [...] Wilson trazia ao FUSEX guias já preenchidas, 'guias pendentes'[...]".
Com efeito, o Tenente-Coronel ADALBERTO CARIUS DA CUNHA, chefe da Divisão de Saúde, ao tempo dos
fatos, confirmou que os emissores de guias não tinham senhas próprias, que sabia que muitas das guias
eram assinadas pelo pessoal da área de emissão, que, a princípio, só os integrantes da área de emissão
de guias as poderiam produzir, mas que um computador na área administrativa permitia que fossem
emitidas guias por militares autorizados, que existe a emissão posterior de guia em caso de
procedimentos de emergência, que todos os militares que trabalhavam na FUSEX tinham acesso aos
números de PREQCP, e que, com esse número, a guia poderia ser emitida de um computador autorizado.
Esclareceu que ele mesmo ou o Ten. GLAUCO deram ordem para que o 3º Sgt LEON fosse até as clínicas,
para entregar e recolher documentos e que, à época dos fatos, os emissores de guias não tinham senhas
próprias (fls. 5202/5208, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Já o 3º Sgt MARCELO SANTOS MARCIANO, responsável pela confecção das folhas de alteração e
pagamento desde 2003, corroborou que, na seção, um determinado computador podia acessar o sistema
para emissão de guias, e que os militares da seção tinham acesso à senha e ao sistema de emissão de
guias. Confirmou também que as guias recebiam o carimbo do Ten GLAUCO, com a autorização do TC
CARIUS e do próprio Tenente (fls. 5180/5183, -VOLUME28, Evento 1 da APM nº 18-09.2007.7.02.0202).
Nesse mesmo sentido, depuseram as testemunhas 1º Sgt EDNILSON JOSÉ MAXIMIANO, Sd MÁRCIO
SILVINO e 3º Sgt SUZE KELLY POPPE.
Dessa forma, as provas indicam que várias pessoas tinham acesso ao computador e à senha necessários
para emissão das guias, corroborando o dito pelos acusados LOPES e LEON, e afastando a tese do
Ministério Público de que eles seriam os responsáveis pela emissão das guias fraudulentas.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
Já no que toca à emissão sem o encaminhamento médico, somando-se ao fato de que vários militares
podiam emiti-las, a fiscalização e o controle não eram incumbências desses acusados, tais
responsabilidades recaiam no ex-Ten GLAUCO que, conforme apontam as provas dos autos, não as
exercia com o devido cuidado.
Ademais, quanto ao fato de WILSON trazer as guias já preenchidas (as "guias pendentes") e estar
circulando frequentemente pela seção responsável pelo FUSEX, em nada corrobora a conduta delitiva.
Primeiramente, o acesso à área era fácil, o que justifica a presença do representante na seção, para
tentar resolver alguma pendência e, segundo, os acusados estavam devidamente autorizados a receber
as guias já preenchidas, afastando a certeza de que sabiam de alguma ilegalidade presente.
Com isso, depreende-se que não há como se identificar o responsável pela emissão de determinada guia,
ou seja, como não havia controle, nem fiscalização da emissão, não há como imputar a LOPES ou a LEON
a autoria de alguma das guias fraudulentas.
Soma-se a isso a incerteza da autoria das guias, conforme testemunho do TC ADALBERTO CARIUS DA
CUNHA, era normal a presença do 3º Sgt LEON nas clínicas conveniadas, o Oficial confirmou que, além da
incumbência de emitir as guias, o acusado recebia ordens dele e do Ten GLAUCO, para entregar e
recolher documentos junto às clínicas conveniadas, o que justifica a frequência desse acusado junto à
Clínica Rocha Vargas.
Assim, não há, nos autos, prova ou indícios que imputem aos acusados a certeza da emissão das
referidas guias e, acrescenta-se, a acusação não logrou demonstrar que tenham recebido qualquer
vantagem no esquema criminoso pelo crime ocorrido entre 2005 e 2007.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser robustas a ponto de formarem um juízo
certo da autoria e da materialidade, e, na falta delas, o julgador fica obrigado a absolver.
Ante o exposto, tendo em vista a ausência de provas da participação do 3º Sargento LEON e do ex-
Soldado LOPES nos fatos ocorridos, mantenho a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e:
i. rejeito as preliminares de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civil, de
incompetência do mesmo Conselho para julgar oficial da reserva não remunerada e de prescrição da
pretensão punitiva suscitada por ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS; e, no mérito, dou provimento
parcial, para, reduzindo a pena aplicada na sentença, condená-lo à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 251, caput, do CPM, com o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP,
e, ainda, declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelas
penas em concreto, nos termos dos artigos 123, IV, 125, VI, e 133, todos do CPM;
ii. dou provimento parcial ao recurso defensivo, para, reduzindo a pena aplicada na sentença, condenar
WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso,
por duas vezes, no art. 251, caput, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP, e, ainda, declaro a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto, nos termos
dos artigos 123, IV, 125, VI, e 133, todos do CPM; e
iii. nego provimento ao recurso interposto por CLAUDINEI ALVES DA SILVA, para manter a sentença
condenatória por seus jurídicos e fundamentos e, ainda, declaro a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos dos artigos 123, IV,
125, VI, e 133, todos do CPM, estendendo-se os efeitos da prescrição à pena acessória de exclusão das

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 15:23:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146354380
FFAA.
iv. nego provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter a absolvição dos acusados
WILSON MILTON PEREIRA JUNIOR e ANTÔNIO DE OLIVEIRA VARGAS dos crimes previstos nos
arts. 309 e 312, ambos do CPM, do acusado CLAUDINEI ALVES DA SILVA dos crimes previstos nos
arts. 308, §1º e 312, ambos do CPM, e dos acusados ANTÔNIO RODRIGUES LOPES JÚNIOR e
MANLIO ALENCAR QUIROGA LEON dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º, 308, § 1º, e 312, todos do
CPM.

[1] Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo
Ministério Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as
testemunhas indicadas pela defesa.
(...)
§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução
criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última
testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo
ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
[2] Neste sentido os seguintes julgados: Apelação nº 78-59.2016.7.06.0006, Relator Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO, DJe 23/05/2018; Apelação nº 198-53.2015.7.12.0012, Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. DJe 16/04/2018 e a Apelação nº 162-
67.2016.7.09.0009, Relator Ministro MARCO AURÉLIO DE FARIA, DJe 04/05/2018.
[3] No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Apelação nº 2004.01.049808-7/DF, de
relatoria do Ministro FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE (julgado em 23/05/2007); Apelação nº
2005.02.049716-1/PE, de relatoria do Ministro ANTÔNIO CARLOS DE NOGUEIRA (julgado em
03/11/2005).
[4] 2002: pena base 2 anos, sem agravantes e atenuantes, terceira fase praticou duas
ações em continuidade aplica-se o aumento de 1/6, totalizando 2 anos e 4 meses; 2005-
2006: 2 anos, sem agravantes e atenuantes, terceira fase praticou duas ações em
continuidade aplica-se o aumento de 1/6, totalizando 2 anos e 4 meses. Pena unificada 4
anos e 8 meses
[5] Súmula 497/STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
[6] Recebimento da denuncia em 6 de maio de 2009, caso se tome esse como marco se
daria em 5 de maio de 2013, data anterior à Sentença de 22 de agosto de 2017.
[7] Recebimento da denuncia em 6 de maio de 2009, caso se tome esse como marco se
daria em 5 de maio de 2013, data anterior à Sentença de 22 de agosto de 2017.
[8] Nesse sentido a APELAÇÃO Nº 1-33.2004.7.04.0004 - MG de Relatoria do Min Gen Ex
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES, de 14 de dezembro de 2011.
[9] Com o mesmo entendimento, os seguintes julgados: Apelação nº 6-
69.2004.7.10.0010/CE, da Relatoria do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em
24/06/2009); Recurso em Sentido Estrito nº 2002.01.006950-5/CE, da Relatoria do Ministro
FLÁVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH (julgado em 28/06/2002); Recurso em Sentido
Estrito nº 2001.01.006881-9/RJ, da Relatoria do Ministro JOÃO FELIPPE SAMPAIO DE
LACERDA JUNIOR (julgado em 04/09/2001); Apelação nº 02-25.2011.7.02.0102/SP, da
Relatoria do Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS (julgado em 31/05/2012), dentre tantos
outros.